Tribunal: TJMT
Processo: 0012110-66.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CAMILA NUNES GUIMARÃES
IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
APELADO(S):
CAMILA NUNES GUIMARÃES
IDÊ GONSALVES GUIMARÃES

Número do Protocolo: 13885/2018
Data de Julgamento: 23-03-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PETIÇÃO DE HERANÇA – PRELIMINARES DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRA – REGISTRO NA SENTENÇA QUE OS PEDIDOS CONDENATÓRIOS E RESTITUITÓRIOS DA AUTORA “DEVERÃO SER DISCUTIDOS EM FASE DE INVENTÁRIO” – VALORES AINDA PENDENTES DE APURAÇÃO – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECEDENTE NA SENTENÇA COM BLOQUEIO DE VALOR E INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS DE EMPRESAS DO GRUPO REICAL E DE TRANSFERÊNCIAS DE COTAS SOCIAIS À AUTORA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PERTINÊNCIA DE ANÁLISE DOS PEDIDOS CONDENATÓRIOS E RESTITUITÓRIOS EM FASE DE INVENTÁRIO - RENÚNCIA DOS ÚNICOS HERDEIROS DA MESMA CLASSE EM FAVOR DO MONTE MOR ELABORADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE HERANÇA LAVRADA EM CARTÓRIO – RENÚNCIA ABDICATIVA - PRETENSÃO DA AUTORA, FILHA DE UM DOS RENUNCIANTES, À SUCESSÃO DE SEU AVÔ – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.811 DO CÓDIGO CIVIL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUZIDOS - DESPROVIDO O RECURSO DE CAMILA NUNES GUIMARÃES E PROVIDO EM PARTE O APELO DE IDÊ GONSALVES GUIMARÃES.
Pendente de apuração o valor do proveito econômico da autora que será apurado em liquidação de sentença mediante a realização de perícias, pertinente a manutenção do valor atribuído à causa, em atenção ao disposto no artigo 291 do CPC.
Com o advento do novo Código de Processo Civil, a impossibilidade jurídica do pedido não é mais condição da ação, persistindo apenas a legitimidade e o interesse processual. Ainda assim, a preliminar intitulada de “impossibilidade jurídica do pedido” deve ser rejeitada a teor do que dispõe o artigo 1.798 do Código Civil (“Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão”).
Não há falar em litisconsórcio passivo necessário no caso em espécie, pois o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua (artigo 1.824, CC), bem como, a ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários (artigo 1.825, CC).
Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.
“(...) Ausência de previsão, tanto no Código Civil de 2002, como no Código Civil de 1916, de prazo prescricional específico para o ajuizamento da ação de petição de herança, sujeitando-se, portanto, ao prazo geral de prescrição previsto em cada codificação civil: vinte anos e dez anos, respectivamente, conforme previsto no art. 177 do CC/16 e no art. 205 do CC/2002. (...) Precedentes. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (REsp 1368677/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/02/2018).
Nos termos do artigo 1.811 do Código Civil, “Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça”. A renúncia da herança pelos únicos herdeiros da mesma classe ao monte mor (renúncia abdicativa), celebrada mediante escritura pública registrada em cartório (artigo 1.806 do Código Civil), revela o direito da autora da herança (filha de um dos renunciantes e neta do de cujus) à sua respectiva quota, nos termos do artigo 1.811 do Código Civil.
Conforme disposto no § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

APELANTE(S):
CAMILA NUNES GUIMARÃES
IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
APELADO(S):
CAMILA NUNES GUIMARÃES
IDÊ GONSALVES GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por CAMILA NUNES GUIMARÃES E IDÊ GONSALVES GUIMARÃES contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital, de acolhimento por sentença da pretensão da autora Camila (art. 487, I do CPC), para declará-la herdeira de JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, com condenação da requerida Idê ao pagamento de verba sucumbencial no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 85, § 2º, C.P.C.), bem como em custas processuais.

Em suas razões recursais, Camila Nunes Guimarães sustenta condição de herdeira de José Carlos Guimarães, e consequente direito inquestionável sobre 25% dos bens do espólio de seu avô decorrente da renúncia em favor do monte mor realizada pelos únicos filhos do falecido, Adriana Gonçalves Guimarães (tia da autora) e Carlos Renato Gonçalves Guimarães (pai da autora), motivo pelo qual a parte da herança que lhes cabia passou a ser direito dos próximos herdeiros vivos na linha sucessória dos descendentes, ou seja, dos netos do de cujus; relata que na partilha de bens do espólio seu direito foi ignorado, tendo sido indevidamente destinado à Idê Gonsalves Guimarães (avó da autora) a totalidade dos bens do espólio, “quando, entretanto, lhe cabiam 50% (cinquenta por cento) do mesmo, por meação”.

Explica que foi aditada a petição inicial, nos termos do artigo 303, §1º, I e §3º do CPC, para que, com fundamento nos artigos 1.824 a 1.827 do Código Civil, fosse julgado procedente o pedido da ação de petição de herança; menciona que na contestação, a requerida não se insurgiu em relação aos pedidos condenatórios e restituitórios.

Aduz que o MM. Juiz incorreu em error in procedendo ao ter relegado para o inventário a apreciação dos pedidos elencados nos itens de “b” a “g” da petição de aditamento à inicial (fls. 543/545) e sobre tais pedidos não houve qualquer manifestação contrária na contestação. Requer o provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os referidos pedidos, remetendo as partes à liquidação de sentença para apuração adequada dos valores devidos (fls. 1.196/1.213).

Idê Gonsalves Guimarães também interpôs recurso de apelação e alega prescrição, pois a requerente foi emancipada em 27.08.2012 e não requereu a anulação da partilha realizada; argui a preliminar de correção do valor da causa para o valor venal dos bens apresentados, mas como não foram calculados adequadamente, deve ser reduzido para patamares mais condizentes, qual seja, o valor determinado para bloqueio nos autos (R$ 970.428,40), até que seja realizada a liquidação de sentença; cita a impossibilidade jurídica do pedido de cota superior (25%), pois ela possui dois irmãos menores de idade que, em tese, fariam jus ao quinhão renunciado pelo genitor e, ainda, a renúncia translativa caracteriza-se por doação, e se respeitada a legítima, o pai de Camila poderia doar apenas a metade dos bens a que teria direito (12,5%).

Argumenta a ausência de litisconsorte passivo necessário, pois a autora deixou de chamar os renunciantes, seu pai e a sua tia, bem como os demais herdeiros, seus irmãos e primos (filhos de Adriana) para integrar a lide; salienta a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, que é necessária para demonstrar os fatos trazidos na contestação, principalmente a intenção do ato de renúncia translativa dos renunciantes e não ao monte mor, bem como ao pagamento do ITCD; cita que na prática, a sentença conferiu mais do que 25%, pois desconsiderou o valor dos bens existentes na época da sucessão e determinou a inclusão da autora em 25% de cada bem da requerida Idê, sem considerar a meação, os bens pessoais, e o fato que algumas empresas foram criadas posteriormente a abertura da sucessão; argui ainda, a nulidade acerca da ausência de intervenção do Ministério Público no feito, diante da omissão da existência de outros herdeiros menores interessados.

Quanto ao mérito, repete alegações de nulidades acima relatadas; indica que o caso dos autos é claro de renúncia translativa, uma vez que foram pagos os impostos de ITCD e aceita a transferência dos bens com a adjudicação da integralidade pela genitora dos renunciantes (Idê) na época do negócio jurídico; menciona que por carta escrita pelo pai da autora na época da doação e declaração registrada pela Sr. Adriana, segunda renunciante, que houve vício de vontade na formalização do documento “renúncia”, pois a intenção original dos filhos herdeiros era efetivar a renúncia translativa em favor da ré Idê, tanto que efetuaram o pagamento do ITCD; frisa que trata-se de renúncia translativa e não ao monte mor.

Expõe que não houve fato gerador em relação aos bens integrantes da renúncia, uma vez que o ato ocorreu sem que os renunciantes recebessem nada em troca, o que não caracteriza a obrigatoriedade de pagamento do ITBI; salienta que deve ocorrer a liquidação com expressa observância dos deveres e despesas contraídas por Camila e quitadas pela requerida, já que ela afirmou que recebeu valores e bens de Idê; nega a alegação de dilapidação do patrimônio, pois todas as adjudicações e levantamentos foram justificadas e comprovadas no inventário.

Sustenta que deve ser reduzido o valor da causa para 12,5% ao invés de 25% arbitrado anteriormente, e nunca se chegaria a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e, em relação aos honorários, devem ser reduzidos para patamares condizentes ao valor da cota parte da autora; alega que a requerida foi inserida em percentual superior ao requerido na inicial e ao que supostamente teria direito, pois ordenou o bloqueio de cotas sociais da Empresa Roncador com a efetiva entrega de valores, que não existia ao tempo da sucessão e foi inteiramente constituída após a finalização da partilha de bens da requerida, proveniente de sua meação.

Narra que há contradição, pois na parte dispositiva da sentença o Magistrado determina o imediato pagamento de valores com a inserção de Camila nas cotas das empresas na Junta Comercial e, em segundo momento, reconhece a inviabilidade e a impossibilidade de aferir concretamente a partilha que será realizada nos autos do inventário. Diante dos argumentos acima, pugna pelo reconhecimento das nulidades citadas e, no mérito, o provimento do recurso, com reforma da sentença (fls. 1.216/1.258)

A autora Camila apresenta contrarrazões e rechaças os argumentos trazidos no apelo de Idê (fls. 1.589/1.618). Em fls. 1.623/1.628v, a ré Idê apresenta contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto por Camila.

Idê peticiona pela juntada de documento novo que teve acesso após a interposição do seu recurso, consistente na declaração com firma reconhecida de Carlos Renato Gonçalves Guimarães (pai de Camila) que corrobora com os fatos trazidos na contestação e contrapõe à premissa da sentença de ausência de provas acerca da renúncia translativa; cita que o Juízo da 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, ao deliberar sobre a renúncia na Ação de Inventário 3109-38.2008.811.0041 (Código 332265), aceitou a condição translativa ao homologar a destinação de todos os bens arrolados em favor de Idê em 03.07.2008.

Argui cerceamento de defesa pela não abertura de instrução, prescrição do dano material, sentença extra e/ou ultra petita; ao final, o provimento do recurso com a reforma integral da sentença; pugna ainda, pela redução do bloqueio das cotas sociais da Empresa Calcário Morro Grande ao patamar de 24%, da Empresa Reical ao patamar de 22,94% e exclusão do bloqueio da Empresa Roncador Empreendimentos Imobiliários e dos bens que não integram o procedimento de inventário (fls. 1.967/1.981).

A autora Camila se manifestou sobre a petição, pugnando pela rejeição das alegações (fks. 2.036/2.051).

A Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, não se manifestou, ao fundamento que os menores não são partes no processo e em razão da aplicação do disposto no artigo 1.798 do Código Civil (fls. 2.100/2.102).
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS RICARDO GOMES DE ALMEIDA – OAB/MT Nº 5985 e JOAQUIM FELIPE SPADONI – OAB/MT Nº 6197.

VOTO PRELIMINAR: CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA.
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O valor da causa é de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e a ré argui a preliminar de correção desse valor para o valor venal dos bens apresentados, mas como não foram calculados adequadamente, deve ser reduzido para patamares mais condizentes, qual seja, o valor determinado para bloqueio nos autos (R$ 970.428,40), até que seja realizada a liquidação de sentença.
A preliminar deve ser rejeitada.
Diante da análise dos autos e de outra ação proposta pelo primo da autora, é tranquila a afirmação de que os imóveis rurais e urbanos que integram o espólio são bens de grande valor, inclusive a autora cita em suas contrarrazões que “apenas um dos imóveis rurais, situado em São José do Rio Claro, com mais de 6.000 hectares, destinado à plantação de soja, é avaliado em mais de R$ 100 milhões”.
Certo que o valor do proveito econômico da autora será apurado em liquidação de sentença mediante a realização de perícias. Assim, o valor estimado e indicado pela autora deve ser mantido, já que atendeu o disposto no artigo 291 do CPC (“A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”). Reduzi-lo para a quantia de R$ 970.428,40, não é razoável.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

VOTO PRELIINAR: IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO:
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A ré Idê argui a impossibilidade jurídica do pedido de cota superior (25%), pois a autora possui dois irmãos menores de idade que, em tese, fariam jus ao quinhão renunciado pelo genitor.
Sabe-se que com o advento do novo Código de Processo Civil, a impossibilidade jurídica do pedido não é mais condição da ação, persistindo apenas a legitimidade e o interesse processual.
Mas, em atenção à pretensão da ré, o Capítulo III da “Vocação Hereditária”, estabelece em seu artigo 1.798 que “Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão.” Nesse passo, José Carlos Guimarães faleceu em 29.01.2008 e o pedido de abertura de inventário se deu em 18.02.2008 e o nascimento dos outros netos ocorreram em 2009, 2011 e 2016, portanto, posterior a abertura da sucessão.
Cito precedente:
DIREITO DAS SUCESSÕES - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA - NASCITURO - ALVARÁ JUDICIAL - RECEBIMENTO DE VALOR - AVÓS - CONCEPÇÃO ANTERIOR À MORTE - QUALIDADE DE HERDEIRO - ART. 1.798 CC - SENTENÇA MANTIDA - A ação de petição de herança constitui uma proteção da qualidade de sucessor, tendo em vista que pelo princípio da "saisine", desde a abertura da sucessão a herança pertence ao herdeiro, conforme dispõe o art. 1.784 do CC. - Nos termos dos artigos 2º e 1.798 do Código Civil, as pessoas já concebidas no momento da abertura da sucessão devem ser consideradas legítimas herdeiras. (TJMG - Apelação Cível 1.0153.15.001884-1/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2017, publicação da súmula em 24/10/2017).
Nesse sentido, por não serem parte do presente processo e, diante da aplicação ao caso do disposto no artigo 1.798 do Código Civil, a Dr. Dalva Maria de Jesus Almeida, se absteve de manifestar sobre o mérito da lide e pugnou pelo seu prosseguimento.
Sobre a alegação de que renúncia translativa caracteriza-se por doação, e se respeitada a legítima, o pai de Camila poderia doar apenas a metade dos bens a que teria direito (12,5%), é matéria que será analisada no mérito.
Assim, rejeito a preliminar.
É como voto.

VOTO PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Ainda em preliminar, a ré cita a ausência de litisconsorte passivo necessário, pois a autora deixou de chamar os renunciantes, seu pai e a sua tia, bem como os demais herdeiros, seus irmãos e primos (filhos de Adriana) para integrar a lide.
Sobre a petição de herança, o Código Civil traz em seu artigo 1.824 que “O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua.”
E o artigo 1.825 assim dispõe:
“Art. 1.825. A ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários.”
Nesse passo, não estamos diante da existência de litisconsórcio passivo necessário, pois a alegação da autora é de que a ré Idê recebeu indevidamente sua cota parte na herança e pretende reavê-la. A tia e seu pai celebraram escritura pública de renúncia (matéria que será abordada no mérito) e os primos, à luz do artigo 1.825 do Código Civil, não são litisconsortes necessários.
Desta feita, rejeito a preliminar.
É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA:
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Não prospera a arguição de cerceamento de defesa.
A ré Idê assevera a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, que é necessária para demonstrar os fatos trazidos na contestação, principalmente a intenção do ato de renúncia translativa dos renunciantes e não ao monte mor, bem como ao pagamento do ITCD; cita que na prática, a sentença conferiu mais do que 25%, pois desconsiderou o valor dos bens existentes na época da sucessão e determinou a inclusão da autora em 25% de cada bem da ré Idê, sem considerar a meação, os bens pessoais, e o fato que algumas empresas foram criadas posteriormente a abertura da sucessão.
A discussão em questão se refere à pretensão de reconhecimento da condição de herdeira da autora, com os documentos essenciais presentes nos autos. Ademais, o Magistrado registrou que “ante o reconhecimento da procedência da ação os autos comportam o julgamento antecipado da lide prescindindo da produção de outras provas, a teor do art. 355, I do Código de Processo Civil, por inexistir necessidade de mais provas além das produzidas e por se tratar de questões de Direito.”
É cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do Código de Processo Civil:
“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas.”
Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SEGURADORA COMPROVA A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRAZO DE 30 DIAS FOI INTERROMPIDO PELA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA VÍTIMA EM 03.03.2016 – PAGAMENTO EFETIVO EM 29.03.2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - 11, ARTIGO 85, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, em julgamento antecipado (...)” (Ap 89259/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, publicado no DJE 09/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1. “O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1ª Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014) (...)” (Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 02/10/2017).
Sobre a arguição de que os herdeiros sempre objetivaram transferir sua cota parte da herança à ré Idê, o fazendo na forma de renúncia translativa, é matéria que será oportunamente analisada no mérito do apelo. Desta feita, a alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por entender o magistrado que cabível o julgamento antecipado da lide, de modo que rejeito a preliminar.
É como voto.

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A arguição de prejudicial de mérito - prescrição, está amparada na alegação de que a autora foi emancipada em 27.08.2012 e não requereu a anulação da partilha realizada e tal pretensão extingue-se em 01 (um) ano, nos termos do artigo 2.027 do Código Civil.
Tal arguição não socorre a ré Idê, pois sua neta Camila não ajuizou ação de anulação de partilha prevista no artigo 2.027 do Código Civil, mas de petição herança amparada no artigo 1.824 e seguintes do Código Civil, pretendendo o reconhecimento de sua condição de herdeira de seu avô falecido e restituição de valores, cujo prazo prescricional é de 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civil).
O tema é pacífico no âmbito do STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. FILIAÇÃO RECONHECIDA E DECLARADA APÓS A MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. TERMO INICIAL. TEORIA DA 'ACTIO NATA'. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 1. Controvérsia doutrinária acerca da prescritibilidade da pretensão de petição de herança que restou superada na jurisprudência com a edição pelo STF da Súmula n.º 149: "É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança.". 2. Ausência de previsão, tanto no Código Civil de 2002, como no Código Civil de 1916, de prazo prescricional específico para o ajuizamento da ação de petição de herança, sujeitando-se, portanto, ao prazo geral de prescrição previsto em cada codificação civil: vinte anos e dez anos, respectivamente, conforme previsto no art. 177 do CC/16 e no art. 205 do CC/2002. (...) Precedentes. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (REsp 1368677/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/02/2018).
Inclusive é objeto de várias decisões monocráticas. Cito:
“RECURSO ESPECIAL Nº 1888331 - MG (2020/0198298-8)
DECISÃO 1. Cuida-se de recurso especial interposto por LMP, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO DE HERANÇA. UNIÃO ESTÁVEL. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. ABERTURA DA SUCESSÃO. O prazo prescricional para o exercício do direito de petição de herança em ação cumulada com declaratória de união estável conta-se a partir da abertura da sucessão a que se pretende suceder e é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil (fl. 970). Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto no art. 19, I, do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição no caso. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial, consoante certidões às fls. 1.025-1.044. Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 1.045-1.048). É o relatório. Decido.
2. Constata-se a falta de prequestionamento no tocante à indicada afronta ao art. 19, I, do CPC. Também não foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventuais vícios. Aplicam-se, à espécie, as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes legais e regimentais, uma vez que a parte não procedeu ao indispensável cotejo analítico. Tal circunstância impede o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Havendo nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator.”
Com efeito, a autora nasceu em 29.07.1996 e na época do falecimento do seu avô (2008) era menor impúbere. Foi emancipada em 27.08.2012 e protocolizou a ação em 05.04.2016; assim, como o autor da herança faleceu em 2008, a autora teria até 2018 para propor a presente demanda, sem considerar o período de sua menoridade.
Assim, não há reparos na sentença no ponto em que o Magistrado rejeitou a prejudicial de mérito, de modo que também rejeito a alegação de prescrição.
É como voto.

VOTO MÉRITO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
De início, a preliminar arguida pela ré Idê de nulidade em razão da ausência de intervenção do Ministério Público no feito, diante da omissão da existência de outros herdeiros menores interessados, foi superada quando da análise da preliminar, também por ela arguida, de impossibilidade jurídica do pedido.
Pois bem. Em breve resumo, a autora Camila propôs a Ação de Tutela Cautelar Antecedente em desfavor de Idê Gonsalves Guimarães, com a finalidade de resguardar os bens para a petição de herança, conforme aditamento da inicial de fls. 521/546. A autora sustenta que está sendo preterida na sucessão dos bens do seu avô paterno, José Carlos Guimarães, já que seu pai renunciou aos bens em favor do monte mor, e a ré, sua avó Idê, está a alienar os bens não respeitando os direitos de sucessões da autora.
Após a prolação da sentença de acolhimento por sentença da pretensão da autora Camila (art. 487, I do CPC), para declará-la herdeira de José Carlos Guimarães, interpôs o presente recurso alegando ocorrência de error in procedendo quando o Magistrado relegou para o inventário a apreciação dos pedidos elencados nos itens de “b” a “g” da petição de aditamento à inicial (fls. 543/545) e sobre tais pedidos não houve qualquer manifestação contrária na contestação.
Tal pretensão não se revela pertinente, ainda que ausente manifestação contrária na contestação.
Na petição de aditamento a autora indicou pedidos condenatórios e restituitórios relacionados nas letras “b” a “g” e na sentença o Magistrado consignou que “deverão ser discutidos em fase de inventário”. São eles:
“b) Seja a ré Idê Gonsalves Guimarães obrigada a restituir à autora 25% (vinte e cinco por cento) de todo o acervo patrimonial do espólio apurado nos autos de inventário e sobrepartilha que se processam sob os números 127/2008 – Cód. 223365, 570/2009 – Cód. 384259 e Cód. 889097, da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, abrangendo-se a totalidade de valores em espécie, móveis, imóveis, semoventes, ações ou cotas sociais, e outros direitos, que ainda estejam em sua propriedade, ainda que atualmente registrados sob matrículas ou títulos diversos daquelas originalmente objeto do formal de partilha, a serem individualizados durante a instrução processual, devendo este Juízo já adotar, na sentença de procedência, as medidas necessárias à tutela específica do direito da autora, tais como a expedição de ofícios para cartórios de registros de imóveis competentes, Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, mandados de imissão na posse, e demais atos que se revelarem necessários;
c) Acaso durante a instrução processual se comprove que quaisquer dos bens pertencentes ao espólio já tenham sido objetos de alienação/negociação onerosa a terceiros de boa-fé, seja a ré condenada a restituir à autora 25% (vinte e cinco por cento) do valor total real de mercado desses bens à época da alienação, tenha sido ele negociado para recebimento em dinheiro, direitos, permutas ou outras formas de crédito, valores estes que deverão ser devidamente atualizados e acrescidos de juros legais, devem estes valores serem apurados em liquidação de sentença, caso necessário, o que desde logo se requer;
d) Seja a ré condenada a restituir à autora o valor de R$ 970.428,50 (novecentos e setenta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores por ela recebidos em dinheiro durante a tramitação do inventário e ali documentados, devidamente acrescidos de correção monetária e juros legais incidentes a partir da data do seu recebimento;
e) Seja a ré condenada a restituir à autora o valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos frutos e rendimentos auferidos com a exploração das propriedades imóveis por ela recebidos do espólio, em especial as propriedades rurais, a serem apurados mediante liquidação de sentença, devidamente acrescidos de correção monetária e juros legais incidentes a partir da data do seu recebimento;
f) Seja a ré condenada a restituir à autora a quantia equivalente a 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) dos rendimentos e valores totais repassados aos sócios da empresa Calcário Morro Grande Indústria e Comércio Ltda., a qualquer título, no período de 2009 até a data da sentença condenatória, devidamente acrescidos de correção monetária e juros legais incidentes a partir da data do seu recebimento;
g) Seja a ré condenada a restituir à autora a quantia equivalente a 24,48% (vinte e quatro vírgula quarenta e oito por cento) dos rendimentos e valores totais repassados aos sócios da empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda., a qualquer título, no período de 2009 até a data da sentença condenatória, devidamente acrescidos de correção monetária e juros legais incidentes a partir da data do seu recebimento.”
Na sentença, o Magistrado ratificou a liminar de fls. 455/458, na qual, inclusive, foi determinado o bloqueio de todos os bens imóveis da ré Idê junto aos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcar de Cuiabá, Santo Antônio de Leverger, Rosário Oeste, Várzea Grande e Chapada dos Guimarães, decretando a indisponibilidade de bens imóveis, sem prejuízo de eventuais alienações de terceiros, com autorização judicial.
Ademais, na sentença, o Magistrado deferiu a tutela antecedente, nos termos do artigo 303 e seguintes do CPC para determinar:
“(...) seja bloqueado o importe de R$ 970.428,50 (novecentos e setenta mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) em contas bancárias e aplicações financeiras das empresas de propriedade da Ré RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CALCÁRIO MORRO GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCÁRIO LTDA.
DETERMINO que seja oficiada a JUCEMAT - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que proceda ao bloqueio judicial de todas as cotas sociais de propriedade da requerida na empresa RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Decreto a indisponibilidade dos bens imóveis registrados em nome de RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sem prejuízos de eventuais alienações ou onerações a terceiros. Determino a expedição de ofícios para todos os cartórios de registros de imóveis das Comarcas de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT para que proceda com a referida indisponibilidade dos bens.
Determino que a RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA deposite em juízo 25% de todos os valores, bens e direitos que ela vier a receber decorrentes de alienações de propriedade de imóveis localizados no lugar denominado CHAPEU DO SOL, TARUMÃ VEREDA GRANDE VARZEA REDONDA, na cidade de Várzea Grande.
Determino que a requerida apresente os contratos de negociação de áreas dos imóveis do espolio situados no lugar denominado CHAPEU DO SOL, TARUMÃ VEREDA GRANDE VARZEA REDONDA, na cidade de Várzea Grande.
Determino a imediata transferência de 22,5 cotas sociais que a requerida possui na empresa Calcário Morro Grande Indústria e Comércio LTDA para a autora.
Determino que a JUCEMAT transfira 244.850 cotas sociais que a requerida possui na empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário LTDA para a titularidade da Autora Camila Nunes Guimarães, sob de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais) no caso de descumprimento da liminar.
Intime – se a requerida para que traga aos autos cópias dos contratos firmados por ela com construtoras, incorporadoras e com as Instituições Financeiras sobre as áreas do espólio referente a construção de empreendimentos imobiliários.
Determino ainda, que a requerida anexe cópias de todos os contratos de arrendamento rural firmados, relativo aos imóveis rurais de propriedade do espólio, bem como apresente a declaração de rendimentos dos mesmos, do período de 2008 até a presente data.
Determino que a requerida traga aos autos cópias dos livros contábeis e livros – caixa das empresas Reical e Morro Grande dos anos de 2009 até 2016.
Oficie – ao CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT, a respeito do bloqueio de todos os bens imóveis em nome da requerida IDE GONÇALVES GUIMARÃES e REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.”
As providências adotadas na sentença de deferimento da tutela antecedente são pertinentes; revelam ausência de evidente prejuízo à autora e os pedidos condenatórios e restituitórios (“b” a “g”) da petição de aditamento devem ser analisados em fase de inventário.
Ademais, acerca da pretensão de restituição e condenação da ré Idê, importante o registro que na decisão colegiada de desprovimento do Agravo de Instrumento 101429314.2019.8.11.0000, tirado dos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico nº 1017807-46.2019.811.0041 proposta pelo primo de Camila, Emanoel Rosa de Oliveira Júnior contra a ré Idê, foi ratificada a decisão proferida no Agravo de Interno de mesmo número (101429314.2019.8.11.0000) de nomeação da empresa Case Administração Judicial para exercer o encargo de Administradora Judicial/Interventora do Grupo Reical. A empresa administradora/interventora, apresentou resultado de Auditoria realizada nas empresas do Grupo Reical, que certamente será instrumento de condução ao livre convencimento do Magistrado, até para analisar em inventário os pedidos restituitórios e condenatórios da autora Camila.
Quanto ao recurso interposto por Idê, alega que o caso dos autos é de renúncia translativa, uma vez que foram pagos os impostos de ITCD e aceita a transferência com a adjudicação da integralidade dos bens pela genitora dos renunciantes (Idê) na época do negócio jurídico; menciona que por carta escrita pelo pai da autora na época da doação e declaração registrada pela Sr. Adriana, segunda renunciante, que houve vício de vontade na formalização do documento “renúncia”, pois a intenção original dos filhos herdeiros era efetivar a renúncia translativa em favor da ré Idê, tanto que efetuaram o pagamento do ITCD; frisa que trata-se de renúncia translativa e não ao monte mor.
Expõe que não houve fato gerador em relação aos bens integrantes da renúncia, uma vez que o ato ocorreu sem que os renunciantes recebessem nada em troca, o que não caracteriza a obrigatoriedade de pagamento do ITBI; salienta que deve ocorrer a liquidação com expressa observância dos deveres e despesas contraídas por Camila e quitadas pela ré, já que ela afirmou que recebeu valores e bens de Idê; nega a alegação de dilapidação do patrimônio, pois todas as adjudicações e levantamentos foram justificadas e comprovadas no inventário; alternativamente, pugna pela redução dos honorários de sucumbência para patamares condizentes ao valor da cota parte da autora.
Inconteste nos autos que a autora é filha de Carlos Renato Gonçalves Guimarães, filho do de cujus José Carlos Guimarães; consta nos autos que o pai da autora e sua irmã Adriana (tia da autora) renunciaram a herança em favor do monte mor às fls. 63 do processo de inventário. A autora foi preterida em relação aos bens do espólio de seu avô paterno, visto que não foi incluída no rol de herdeiros após a renúncia de seu pai e como consignado na sentença, “se o pai tinha por fim beneficiar a requerida, que o mesmo fizesse à cessão de metade de seu direito para a Sra. Idê, incidindo aí, dupla tributação (ITCD e ITBI)”.
Desta feita, por se tratar de direito sucessório, diante da renúncia do genitor da autora e de sua tia, os dois únicos herdeiros do de cujus, a herança é transmitida para os herdeiros vivos na linha sucessória dos descendentes, um deles, a neta do de cujus, ora autora.
Isso porque, o art. 1.811 do Código Civil no qual está amparado o pedido da autora da petição de herança (petição de aditamento), estabelece:
“Art. 1.811. Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça.”
Assim, a tia da autora (Adriana) e seu pai (Carlos Renato) em 28.03.2008, não desejando participarem da sucessão do falecido, renunciaram a herança em favor do monte mor mediante a celebração de Escritura Pública de Renúncia de Herança confeccionada pelo 1º. Serviço Notarial e Registros da Comarca de Várzea Grande/MT como se vê em fl. 85 dos autos e 63 da Ação de Inventário - Processo n.º 3109-38.2008.811.0041, Código 332265. A escritura pública, faz prova plena.
No procedimento do citado inventário, a autora foi preterida em relação aos bens do espólio de seu avô paterno, pois não foi incluído no rol de herdeiros após a renúncia de seu pai.
Além disso, no Formal de Partilha em que constou apenas a Inventariante Idê e Inventariado o Espólio de José Carlos Guimarães está indicado na Partilha de Bens: “À inventariante, Sra. Idê Gonsalves Guimarães, conforme renúncias formalizadas às fls. 63, os bens do espólio do de cujus, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados.” O direito sucessório está presente diante da renúncia de seu pai e de sua tia, únicos herdeiros do de cujus, transmitindo a parte da herança para os herdeiros vivos na linha sucessória dos descendentes (in casu, a autora).
Não convence a alegação de que a renúncia é translativa, nem mesmo que houve cessão de direitos hereditários. Há pagamentos de impostos feitos pelos herdeiros renunciantes e na Escritura Pública consta expressamente a renúncia dos herdeiros (filhos do de cujus) ao monte mor, portanto, trata-se de renúncia abdicativa e não translativa.
Importante mencionar ainda, que Carlos Renato Gonçalves Guimarães, pai da autora, ingressou com a ação declaratória de nulidade e/ou retificação de escritura pública de renúncia de quinhão hereditário (Autos nº 2881-72.2017.811.0033), na qual pugnou pela declaração de nulidade da escritura pública de renúncia de herança e/ou seja determinada a sua retificação, ao fundamento que sua intenção era de efetivar uma renúncia translativa, mas foi realizada a renúncia ao “monte mor”.
Na sentença, a MMª. Juíza reconheceu a decadência nos seguintes termos:
“De acordo com a realidade fática dos autos, a escritura pública que se pretende anular foi lavrada em 28 de março de 2008 (fls. 24/25), sendo que sobressai dos autos, que a presente demanda foi ajuizada pelo requerente em 10 de agosto de 2017, isto é, mais de 09 (nove) anos da formalização da escrita pública de renúncia, logo, o exaurimento do prazo decadencial para a propositura da presente demanda é latente, uma vez que não restam dúvidas que o mencionado prazo ultrapassou em mais de 05 (cinco) anos o lapso de tempo exigido pela norma civil.
Posto isto, RECONHEÇO, de ofício, O FENÔMENO DA DECADÊNCIA do direito pleiteado pelo autor e, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito.”
E, em 25.04.2018 foi certificado o trânsito em julgado da mencionada sentença: “Certifico e dou fé que, em 16/04/18, a sentença de fls. 106/107 transitou em julgado sem interposição de recurso.”
Nesse passo, a questão transitou em julgado nos termos dos artigos 503 e 508 do CPC:
“Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
Além do reconhecimento da decadência da pretensão de declarar a mencionada renúncia como translativa, o direito pátrio somente permite a renúncia de herança mediante manifestação solene e de forma expressa, por meio de escritura pública ou termo judicial.
Nesse sentido o artigo 1.806 do Código Civil:
“Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial.”
Portanto, mesmo se não reconhecida a decadência, embora existam declarações de Adriana Gonçalves Guimarães e Carlos Renato Guimarães, foram realizadas por documentos particulares apenas com firma reconhecida em cartório, de modo que, nos termos do artigo 1.806 do Código Civil, não prevalecem sobre a declaração por eles realizada em Escritura Pública de Renúncia de Herança a favor do monte mor.
Cito precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HERDEIROS RENUNCIARAM EM FAVOR DO MONTE. NÃO INCIDÊNCIA DO ITCD. RENÚNCIA ABDICATIVA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. A renúncia abdicativa se apresenta quando o declarante se manifesta de maneira simples no sentido de não aceitar a herança ou do legado, que será devolvido ao monte hereditário para posterior a partilha entre os herdeiros restantes. É cediço que se herdeiro renuncia à herança pura e simplesmente, não o fazendo em proveito individualizado de outrem e sem praticar qualquer ato incompatível com a renúncia, não há a caracterização de cessão de direitos hereditários. Desse modo, a renúncia em casos tais que se dá em favor do monte e retroage à data do óbito, afastando o fato gerador do imposto "inter vivos", incidindo somente o tributo causa mortis. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0388.16.001904-7/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Arrolamente Sumário – Decisão que indefere renuncia abdicativa de descendentes – Insurgência que prospera – Renuncia expressamente abdicativa – Cota parte dos herdeiros que retornam ao monte mor – Prosseguimento do Feito como o chamamento dos demais herdeiros de acordo com a ordem de vocação hereditária do artigo 1.829 do CCB – Companheira superstite que passa a ser a única herdeira necessária nos Autos – Hipótese que não se assemelha a cessão de direitos ou a doação – Bens transmitidos "causa mortis" em favor da herdeira remanescente de acordo com a ordem de vocação hereditária - Decisão parcialmente reformada - RECURSO PROVIDO, para deferir a renúncia abdicativa e incondicional dos descendentes do "de cujus", e autorizar a adjudicação dos bens em favor da herdeira superstite. (TJSP; Agravo de Instrumento 2120991-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itajobi - Vara Única; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c anulatória de lançamento fiscal. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e por Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Art. 1º da Lei Estadual nº 1.427/89. Renúncia translativa é aquela em que o herdeiro recebe a herança e promove a sua transferência à pessoa certa. Entende-se que essa espécie não é renúncia, mas sim uma cessão de direitos, pois necessita da aceitação do beneficiado para se aperfeiçoar, incidindo, pois, o ITCMD. Renúncia abdicativa é aquela em que o declarante, de maneira simples, manifesta a não aceitação da herança ou do legado, que será devolvido ao monte hereditário, objetivando estabelecer a partilha entre os herdeiros legítimos. Neste caso, não há que se falar em fato gerador de ITCMD, pois não houve a transmissão dos bens ao herdeiro renunciante. Ressalte-se que, para que seja caracterizada a renúncia abdicativa, é necessário que a renúncia seja feita em favor do monte, sem ressalvas, e desde que não tenha sido praticado pelo renunciante qualquer ato que demonstre a intenção de aceitar a herança, conforme dispõe o art. 2º da Lei Estadual nº 1.427/89. Renúncia realizada, por escritura pública, em favor do monte. Apesar de o apelante alegar que o requerimento à Inspetoria de Fazenda, datado de 10/04/2013 (fls. 46/52), demonstra que houve um acordo entre os herdeiros para beneficiar o autor Diego, o que importaria em uma renúncia translativa, é certo que tal documento se trata de mero requerimento administrativo, dele constando expressamente que os herdeiros renunciam à herança na forma do Parágrafo único do artigo 1.804, do CC. Renúncia abdicativa evidenciada. Precedentes do TJRJ. Manutenção da sentença de procedência dos pedidos. RECURSO DESPROVIDO” (TJRJ, Apelação 0223384-78.2015.8.19.0001. Relatora Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO - Julgamento: 29/01/2020 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).
Além disso, como relatado, após a interposição do apelo, a ré Idê peticionou pela juntada de “documento novo” consistente na declaração com firma reconhecida de Carlos Renato Gonçalves Guimarães (pai de Camila) que corrobora com os fatos trazidos na contestação e contrapõe à premissa da sentença de ausência de provas acerca da renúncia translativa; cita que o Juízo da 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, ao deliberar sobre a renúncia na Ação de Inventário 3109-38.2008.811.0041 (Código 332265), aceitou a condição translativa ao homologar a destinação de todos os bens arrolados em favor de Idê em 03.07.2008.
Argui cerceamento de defesa pela não abertura de instrução, prescrição do dano material, sentença extra e/ou ultra petita; ao final, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença e, ainda, pela redução do bloqueio das cotas sociais da Empresa Calcário Morro Grande ao patamar de 24%, da Empresa Reical ao patamar de 22,94% e exclusão do bloqueio da Empresa Roncador Empreendimentos Imobiliários e dos bens que não integram o procedimento de inventário (fls. 1.967/1.981).
Com efeito, a declaração de Carlos Renato Gonçalves Guimarães não consiste em documento novo (artigo 435, parágrafo único do CPC), embora datado de 16.08.2019, pois é reprodução da carta datada de 17.03.2008 escrita por ele quando estava recluso na cadeia e mencionada na contestação.
Sobre a alegação de que ao deliberar sobre a renúncia na Ação de Inventário 3109-38.2008.811.0041 (Código 332265), o Magistrado aceitou a condição translativa ao homologar a destinação de todos os bens arrolados em favor de Idê em 03.07.2008, é questão não abordada pela ré em sua contestação e recurso de apelação, portanto, trata-se de inovação de matéria já preclusa nos autos.
E, ainda que assim não fosse, na petição de abertura de inventário a única peticionante é a ré Idê (seus filhos não são requerentes) e não há naqueles autos petição/manifestação de Carlos Renato e Adriana, o que fragiliza a alegação de aceitação tácita de seus filhos, mesmo constando na petição que “Todos os bens móveis e imóveis ficarão para o cônjuge sobrevivente (...)”.
Ademais, na decisão do inventário constou a juntada da escritura pública de renúncia da herança (fl. 63) ao monte mor e não em favor da ré, como indicado pelo Magistrado. Assim decidiu: “(...) homologo, para que produza os devidos e legais a inicial de fls. 08/12 e adjudico à inventariante, Sra. Idê Gonsalves Guimarães, conforme renúncias formalizadas às fls. 63, os bens do espólio do “de cujus”, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados”.
A alegação de cerceamento de defesa pela não abertura de instrução e prescrição, já foram analisadas no presente voto e, também em razão da inovação, deixo de apreciar os pedidos de reconhecimento de sentença extra e/ou ultra petita pela inclusão de bens particulares da ré, diversos daqueles relacionados na inicial e que não figuram no inventário, bem como, em relação à redução do bloqueio das cotas sociais da Empresa Calcário Morro Grande ao patamar de 24%, da Empresa Reical ao patamar de 22,94% e exclusão do bloqueio da Empresa Roncador Empreendimentos Imobiliários.
Por fim, a ré Idê alternativamente pugna pela redução dos honorários de sucumbência, ou, que sejam arbitrados após a liquidação da sentença.
Nesse passo, o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
E o §8º do artigo 85 do CPC estabelece:
“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.” (destaquei).
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA - ALEGADA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - DESCABIMENTO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DA PATELA ESQUERDA - QUANTIFICADA EM 50% - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA PARA PERDA COMPLETA DE MOBILIDADE DO JOELHO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO - VALOR EXCESSIVO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - § 2º E §8º DO ART. 85 DO CPC/15 - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO EM PARTE - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (...) A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal” (N.U 1037159-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a uma quantia razoável e proporcional ao labor desenvolvido. In casu, se fixada a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, se chegaria à quantia desproporcional de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), de modo que é pertinente sua redução e adequação nos termos do artigo 85, §8º do CPC.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de Nelson Nery Júnior (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a fixação indicada na sentença não atende aos ditames previstos nos incisos I a IV do artigo 85, §§ 2º e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que sua redução para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) é medida mais justa e equânime ao caso.
Ante o exposto DESPROVEJO o recurso de Camila Nunes Guimarães e PROVEJO EM PARTE o apelo de Idê Gonsalves Guimarães, apenas para fixar os honorários de sucumbência em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC.
Sem majoração dos honorários recursais.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IDÊ GONSALVES GUIMARÃES e CAMILA NUNES GUIMARÃES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Petição de Herança” ajuizada contra a primeira pela segunda apelante, julgou procedente o pedido para declarar a autora Camila herdeira de seu avô paterno José Carlos.
Conforme destacado em Sessão de Julgamento, pedi vista dos autos do RAC nº 1006153-62.2019.8.11.0041 para melhor análise da controvérsia lá estabelecida, referente a similar petição de herança formulado por Emanoel Rosa de Oliveira Júnior, primo da autora Camila, em situação idêntica, e, após detido exame de todos os aspectos da celeuma, idênticos aos aqui retratados, ratifico o posicionamento já explicado e, assim, concordo integralmente com a i. relatora quanto à rejeição das preliminares e prejudiciais de mérito, mas peço respeitosa vênia à ilustre desembargadora relatora para dela divergir quanto à questão central da controvérsia recursal, cuja análise realmente suscita sentimentos de tristeza e comiseração em virtude dos trágicos contornos do caso.
Anoto, apenas para afastar qualquer laivo de dúvida, que os aspectos doravante mencionados e os documentos aludidos foram anexados àqueles autos recursais eletrônicos.
Pois bem.
Rememore-se o quadro fático de fundo: a família Guimarães era composta pelo patriarca José Carlos, pela sua esposa Idê, e pelos filhos Adriana e Carlos Renato, estes que, respectivamente, são os pais de Emanoel e Camila.
José Carlos foi assassinado em 29/01/2008 a mando de seu filho Carlos Renato, decorrendo daí a abertura do inventário de seus bens, realizada em 18/02/2008; foram apontados como herdeiros a viúva e ambos os filhos, até porque Carlos Renato só foi denunciado e preso preventivamente pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe (CP, art. 121, §2º, I) algum tempo depois do parricídio, lá pelo mês de março de 2008, sendo ele, ao final, condenado por sentença criminal publicada em 21/07/2009 (cf. Ids. nº 28749170 - pág. 1/5 e 28749171 - pág. 3 a 28749173 - pág. 16).
Logo após ter sido preso preventivamente, Carlos Renato manuscreveu e enviou uma carta ao advogado Jatabairu Francisco Nunes (OAB/MT nº 4.903), subscritor da petição inicial de abertura do inventário e representante da viúva Idê, pedindo-lhe, em suma, que contatasse a irmã Adriana e a convencesse “a renunciar a nossa parte na herança pra (sua) mãe”, dando bastante ênfase ao fato de que não iria “renunciar sozinho por que também (tinha) direito na herança”, e não queria “deixar nada para a Adriana, só para (sua) mãe”.
Após frisar bem, e mais uma vez, que queria “deixar tudo para (sua) mãe”, porque ela, sua mãe, dona Idê, “sempre tentou fazer tudo” por ele, e já era hora de “fazer algo pra ela”, Carlos Renato explicou ainda que enviava aquela carta porque não sabia “como falar isso no direito”, mas o advogado destinatário certamente saberia como fazê-lo.
Destacam-se da carta, ainda, os seguintes trechos:

“Jata, conversa com a Adriana, se ela topar eu topo, pode fazer o documento que eu assino. Jata, se for fazer o documento, tem que ser eu e a Adriana juntos no mesmo documento, não confio nela”.
“Jata, conto com a sua ajuda, porque vc é o advogado da minha mãe, então faça tudo que for preciso para transferir minha herança para minha mãe” (cf. Id. nº 28749217 - pág. 17/18, pontuei).

Ao que parece, os esforços do nobre advogado “Jata” lograram sucesso, pois, onze dias depois, em 28/03/2008, Adriana e Carlos Renato assinaram uma “Escritura Pública de Renúncia de Herança”, de cuja redação consta o seguinte tópico:

“(...) não desejando eles outorgantes participarem na sucessão do referido finado, (...) renunciam em favor do monte mor, todos os direitos e ação à herança que possam ter na sucessão do referido finado” (cf. Id. nº 28742436).

Processou-se normalmente o inventário até que, em 04/02/2009, o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT assinou o formal de partilha, conferindo “à inventariante, Sra. Idê Gonsalves Guimarães, conforme renúncias formalizadas às fls. 63, os bens do Espólio do ‘de cujus’, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados” (cf. Id. nº 28742437 - pág. 3).
Assim, entre fevereiro/2009 e o ano de 2016, nada de efetivamente relevante aconteceu sob o céu, até que, no aludido ano de 2016, Camila Nunes Guimarães, filha do filho parricida Carlos Renato e neta do assassinado José Carlos, formulou pedido de tutela cautelar Antecedente (Proc. nº 12110-66.2016.811.0041 – Código 1103950), dizendo que, nas dicção da própria decisão deferitória do pleito antecipatório, estava “sendo preterida na sucessão dos bens do seu avô paterno, Sr. José Carlos Guimarães, vez que seu pai renunciou aos bens em favor do monte mor, e a requerida, avó paterna, (estava) a alienar os bens não respeitando os direitos de sucessões da autora” (cf. Id. nº 28742429 - pág. 7). A sentença de procedência do pedido foi proferida em 01/03/2017, ou seja, mais de oito anos depois da expedição do formal de partilha e, portanto, da finalização do processo de inventário.
A principal tese de defesa deduzida pela avó, frente à pretensão dos netos, é a de que, na verdade, não houve propriamente “renúncia à herança”, já que a intenção de seus filhos Adriana e Carlos Renato sempre foi a de abdicar de seus quinhões hereditários em seu favor para evitar “maior desgaste familiar com o ajuizamento de uma ação declaratória de indignidade”, daí porque, segundo ela, não se pode falar em aplicação das regras dos art. 1.810 e 1.811 do Código Civil, porque isto negaria a expressa e inequívoca manifestação de vontade emitida pelos seus dois filhos (cf. Ids. nº 28749155 - pág. 6 e 28749250 - pág. 20).
A r. sentença desacolheu esse argumento, e, assim, julgou procedente o pedido autoral por entender que, de fato, houve renúncia à herança pelos filhos do falecido, de modo que os netos deveriam ter sido chamados à sucessão, pontuando, ainda, que os renunciantes deveriam ter feito cessão de direitos propriamente dita, suportando, inclusive, a dupla tributação do ITCD e ITBI.
No apelo, a avó reprisa a tese de defesa, mas, em substancioso voto proferido no RAC nº 1006153-62.2018.8.11.0041, a i. relatora a rejeitou por entender que “não convence a alegação de que a renúncia é translativa, nem mesmo que houve cessão de direitos hereditários”, primeiro porque houve “pagamentos de impostos feitos pelos herdeiros renunciantes”, e, depois, porque, “na Escritura Pública consta expressamente a renúncia dos herdeiros (...) ao monte mor”.
Sob outro enfoque, a e. desembargadora relatora destacou a frustração do intento de Carlos Renato de ver anulada ou retificada a escritura pública de renúncia, porque, pronunciando a decadência, o MM. Juiz da Comarca de São José do Rio Claro/MT extinguiu o processo em que ele dizia que, na verdade, “sua intenção era de efetivar uma renúncia translativa” (Proc. nº 2881-72.2017.811.0033 – Código 73912).
Por fim, repeliu a tese recursal da avó dizendo ainda, com apoio em julgados dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais, São Paulo e do Rio de Janeiro, que “o direito pátrio somente permite a renúncia de herança mediante manifestação solene e de forma expressa, por meio de escritura pública ou termo judicial”, pelo que as declarações extrajudiciais assinadas por Carlos Renato e Adriana “não prevalecem sobre a declaração por eles realizada em Escritura Pública de Renúncia de Herança a favor do monte mor”.
Feita essa necessária retrospectiva fática, passo a explicar o porquê de minha fraca e ousada, porém respeitosa divergência à conclusão decisória estabelecida pela eminente relatora.
Conforme destacado pela sentença, e também pela i. relatora, é bem verdade que incide dupla tributação sobre as renúncias translativas, e que, sendo esse o caso, deveriam os herdeiros arcar com os impostos correspondentes; mas não é isso o que se discute de substancial nos autos.
É verdade também que foi proclamada a decadência em demanda ajuizada por Carlos Renato justamente para ver anulada/retificada a escritura pública em que efetivamente consta a declaração de renúncia em favor do monte mor, ato este que, realmente, não pode ser sobrepujado por declaração extrajudicial posteriormente assinada pelos seus personagens, mas tampouco é isso o que de substancial e decisivo se discute nos autos.
São igualmente verdadeiras as assertivas contidas nas ementas dos julgados mineiro, paulista e carioca transcritos pela i. relatora, pois, com efeito, a renúncia abdicativa tem como consequência o chamamento à sucessão dos herdeiros legítimos na ordem legal (CC, arts. 1.810 e 1.811), mas, “data venia”, também não é isso o que de substancial e decisivo se discute nos presentes autos.
O desenlace do nó cego que envolve essa triste controvérsia deve necessariamente partir de premissa amplamente conhecida, com a qual todos nós certamente concordamos, a qual, inclusive, é completamente abraçada pela jurisprudência pátria sem qualquer dissenso relevante, e que, de resto, decorre de literal disposição principiológica sobranceira inscrita na própria lei civil brasileira: “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem” (CC, art. 112).
A renúncia abdicativa não se assemelha a negócio jurídico feito entre herdeiros, mas a translativa, indiscutivelmente, é compreendida como cessão de direitos, daí porque, em reforço ao alicerce jurídico à solução mais justa e jurídica do caso, também deve ser invocado o adminículo do art. 113, §1º, I, do Código Civil, que estabelece que “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, sendo que “a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que (...) for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio” (destaquei e grifei).
Nesse sentido, a jurisprudência pátria é muito tranquila e iterativa:

“EMENTA: (...) COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL. (...) REAL INTENÇÃO DOS CONTRATANTES. CÂNONE HERMENÊUTICO DA TOTALIDADE E DA COERÊNCIA. FINS ALMEJADOS PELAS PARTES. (...) 4. Isso porque, nas declarações de vontade, atender-se-á mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, devendo ser preservadas as legítimas expectativas criadas pelas partes de boa-fé” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1475627/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 18/02/2020, DJe 05/03/2020).

E também a doutrina:

“A regra do art. 112 do Código Civil supõe, primeiramente, comportar toda declaração de vontade, em potência, uma pluralidade de sentidos, como é conatural à linguagem. Em segundo lugar, está a significar que a declaração negocial, elemento nuclear do negócio jurídico, exerce funções modeladoras do conteúdo dos negócios e dos seus efeitos. Em terceiro lugar, está a dizer que o objeto da interpretação jurídica é cognoscível por comportamentos exteriormente reconhecíveis no mundo social, e não por uma vontade que tenha permanecido como mero fato psicológico, sem se dar uma objetivação adequada que a torne objetivamente reconhecível.
Essa objetivação resta expressa na decisão a final adotada pelas partes, de concluir o contrato com tal ou qual conteúdo. E, em quarto lugar, está apontado critérios que possibilitam determinar, na pluralidade potencial de sentidos da linguagem empregada pelos contraentes, qual deles deva prevalecer. Entre o sentido literal da linguagem e a intenção consubstanciada na declaração, esta prevalece. Não a intenção como fato psicológico, retida na interioridade do agente, mas aquela consubstanciada na declaração, e dizer: aquela expressada por meio de um comportamento socialmente reconhecível e racionalmente controlável, que é a manifestação declarativa (a declaração negocial)” (MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 493-494).

Assim, não apenas a solução mais justa para o litígio, mas também o desate mais adequadamente técnico-jurídico, depende das respostas dadas aos seguintes questionamentos: Qual o sentido literal da “Escritura Pública de Renúncia à Herança”? Qual a real intenção de Carlos Renato (assassino do pai/autor da herança) e de sua irmã Adriana ao assiná-la? Como estes dois se comportaram após a prática da tal renúncia? Há, efetivamente, coincidência entre o conteúdo literal e a vontade real dos subscritores da Escritura, ou alguma única mísera circunstância compromete, ou mesmo infunde dúvida quanto à real intenção dos declarantes?
A prova dos autos, e só o conteúdo da prova dos autos sem auxílio esforçado de hermenêutica matreira, sinuosa e mendaz, torna a resposta a esse questionário uma tarefa bem mais simples do descascar uma banana madura, mostrando, já de início, a clareza e a obviedade da única resposta possível à primeira e fulcral pergunta, o que, inclusive, já foi destacado anteriormente: a escritura diz, literal e expressamente, que Carlos Renato e Adriana não desejavam participar da sucessão e, por isso, renunciavam aos direitos hereditários que tivessem em favor do monte mor. Simples assim!
Quanto à segunda indagação, a realidade é completamente diferente e nem de forma tão clara assim a resposta verdadeira desponta, mas a carta redigida pelo filho-assassino pouco depois de ter sido preso e os fatos subsequentes dão relevante substrato para que essa indagação possa ser respondida com o necessário grau de certeza e verdade que deve fundar qualquer julgamento jurisdicional.
Na correspondência encaminhada ao advogado “Jata”, o preso Carlos Renato, que nunca foi declarado indigno, diz, clara e repetidamente, que desejava renunciar à herança não por esta ou aqueloutra razão que ele poderia ter declinado livremente, como, por exemplo, porque, sob o peso moral da culpa pelo parricídio cometido, algum resquício de moralidade talvez lhe recomendava a não fruição dos bens deixados pela vítima de suas próprias mãos criminosas; não! Carlos Renato fez questão de frisar repetidamente que o único e exclusivo motivo da renúncia à herança consistia no propósito de exclusivamente beneficiar sua mãe, tendo, inclusive, condicionado a prática do ato à presença e concordância de sua irmã Adriana, na qual, segundo disse expressamente, jamais depositava a mais mínima confiança.
O porquê dessa exigência torna ainda mais inequívoco o propósito exclusivo da renúncia, pois, com a inclusão da irmã, operava-se a transferência da integralidade dos bens do Espólio à exclusiva titularidade de dona Idê, conforme desejava Carlos Renato.
Destaca-se, ainda, a circunstância de a missiva ter sido enviada ao advogado, e não diretamente à beneficiária da renúncia ou a qualquer outro personagem, e isso justamente porque o recluso, desejando a plena eficácia do ato, calculou que a entrega da carta para o advogado de dona Idê certamente afastaria qualquer risco de insucesso, já que ele, Carlos Renato, não sabia “como falar isso no direito”, ou seja, confiava na expertise do profissional destinatário, este, à época, frise-se, patrono de sua mãe Idê e exclusiva beneficiária da renúncia desejada por Carlos Renato.
Antes de prosseguir, anoto que não se está aqui a conferir maior ou menor importância à palavra ou à vontade do parricida, já protegido pela mãe e também pela irmã (em que ele não confiava), já que ambas não perseguiram a declaração de sua indignidade, nos termos do art. 1.814, I, do Código Civil, esta que, aliás, poderia ter sido pleiteada por qualquer herdeiro em até quatro anos contados da abertura da sucessão (CC, art. 1.815, §1º), ou a partir do advento da maioridade (CC, art. 198, I, c/c art. 208), ou até mesmo pelo Ministério Público (CC, arts. 1.814, I, e 1.815, §§ 1º e 2º). Mas, surpreendentemente, nada foi feito por ninguém. Silêncio e inércia absolutos.
Faço questão de destacar os termos da carta manuscrita pelo então preso Carlos Renato em 17/03/2008, lembrando que não há, na cena fática anterior à redação dessa epístola e à lavratura da escritura de renúncia, qualquer elemento indicativo da vontade/intenção de Adriana de praticar referido ato.
Há, porém, aquela já referida declaração extrajudicial assinada em 24/08/2017, a qual, conquanto efetivamente não tenha o condão de anular a escritura pública de renúncia, converge com o que se extrai da comunicação travada pelo seu irmão condenado com o advogado de sua mãe.
Naquele documento, Adriana diz que “a intenção original da renúncia (...) foi sempre que os bens em sua integralidade permanecessem com minha mãe, pois sempre soube que tinha filhos e poderia ter mais, mas sempre quis que a integralidade da herança de meu pai permanecesse com minha mãe” (grifei).
Assegura, ainda, que não foi “informada na época da elaboração da renúncia que (por força d)este ato poderia meus sucessores herdarem, mesmo eu estando viva”. E prossegue, dizendo o seguinte:

“Assim, na época não habilitei meu filho, como representante e genitora, uma vez que era menor, na data da renúncia realizada no inventário de meu pai (...). Dessa forma, sempre achei que tivesse feito renúncia da integralidade dos bens para minha mãe, pois pensava que caso ela viesse a faleceu eu seria a herdeira dela e quando eu viesse a falecer meus filhos seriam meus herdeiros” (cf. Id. nº 28749217 - pág. 19 – grifei e destaquei).

O teor do referido documento é referendado, ainda, pela petição inicial da ação declaratória de nulidade de renúncia ajuizada por Adriana (Proc. nº 1002426-32.2018.8.11.0041), onde ela diz, em suma, que “a renúncia foi registrada de maneira equivocada, não exprimindo (sua) vontade” (cf. Id. nº 28749216 - pág. 4/12).
Tem-se, até esse momento, que ambos os filhos do falecido realmente pretendiam agraciar a mãe com a integralidade dos bens deixados pela morte do patriarca José Carlos, o que robustece a verdade da tese defensiva de que o intuito dos filhos era o de receber a herança e transmiti-la integralmente à viúva, e não simplesmente abdicar de todo e qualquer direito hereditário independentemente de quem se beneficiasse ou com total indiferença às consequências que pudessem decorrer do ato de renúncia. Recusar essa conclusão é ignorar, contra a objetividade dos fatos, a real intenção dos declarantes, emitida, expressa e reiteradamente, para que não remanescesse dúvida alguma quanto ao único e exclusivo propósito motivador da renúncia.
Ou seja, por aplicação da regra cogente do art. 112 do Código Civil, deve ser reconhecida a vontade real do propósito desejado pelos praticantes do negócio jurídico, e não o teor enganoso da literalidade da declaração.
Cumpre, então, responder à terceira pergunta.
Como se comportou Adriana após a renúncia?
Enquanto mantida a paz frágil de um quadro marcado pela administração do todos os bens por sua mãe, Adriana nada fez, até porque nada mesmo havia para ser feito. Afinal, não havia renunciado à herança em prol de sua amada mãe?
Todavia, quando Adriana soube do sucesso judicial da pretensão deduzida por sua sobrinha Camila, filha de Carlos Renato, à conquista de parte da herança sob a alegação de que fora preterida na sucessão, sobretudo quando sobreveio o bloqueio de bens/direitos então sob a administração de dona Idê, Adriana “acordou”, e, então, decidiu lançar mão dos meios que estavam ao seu alcance para proteger o patrimônio e os interesses da viúva sua genitora: primeiro, tentou sabotar a pretensão da sobrinha ao fazer declaração extrajudicial de que o intuito da renúncia era mesmo translativo, e depois, talvez percebendo a insuficiência dessa investida, acionou o Judiciário para tentar anular a própria escritura pública que ela mesma subscrevera.
Aliás, na petição inicial da ação declaratória de nulidade, Adriana afirma que se sentia “inteiramente prejudicada pela lesão ou ameaça de lesão a direito por estar prestes da terceira requerida (Camila) ter acesso a patrimônio que jamais teria direito se a autora não tivesse assinado a renúncia”; ao final, formulou pedido antecipatório para que fosse ordenado “imediato o bloqueio de 50% da herança deixada pelo Sr. José Carlos Guimarães, resguardada a meação da primeira requerida (a mãe Idê), impedindo o acesso da terceira requerida (Camila) a herança ou de qualquer outro até o deslinde desse feito” (sic – cf. Id. nº 28749216 - pág. 4/12).
Ou seja, ao se movimentar para neutralizar a investida da sobrinha Camila, Adriana se comportou de modo coerente e condizente com a tese da transferência dos quinhões hereditários à viúva para proteger a família dos desgastes da declaração de indignidade do irmão parricida, mas, colimando efeito colateral menos altruístico, quis proteger o futuro e remoto direito hereditário de seu filho Emanoel.
Todavia, frustrada a tentativa de obstar a pretensão da sobrinha, porque nenhuma das medidas intentadas redundou em desbloqueio dos bens, Adriana inverteu diametralmente sua estratégia.
Quando o filho Emanoel ajuizou demanda similar à da prima, Adriana desistiu da ação declaratória de nulidade em que dizia ter ocorrido renúncia translativa, e, por petição atravessada no autos da ação ajuizada por seu amado filho, abraçou a tese autoral, dizendo que “o ato de renúncia abdicativa feita por ela (...) e pelo seu irmão (...) é ato jurídico perfeito, cujo ataque por qualquer meio judicial já está alcançado pelo instituto da decadência”, e que “não há qualquer validade (na) declaração particular apenas com firma reconhecida em cartório (...) uma vez que a escritura pública (...) está acima de documento particular” (sic – cf. Id. nº 28749234).
Isso, porém, repita-se, só ocorreu quando não mais se visualizava qualquer forma de manutenção dos bens sob domínio da mãe dos renunciantes, o que, de uma forma ou de outra, ainda aponta no sentido de que o intuito sempre foi o de entregar a integralidade dos bens familiares à viúva.
E Carlos Renato, como se comportou?
Preso, nada tinha e nem precisou fazer enquanto os bens permaneceram sob a mão de sua mãe, mas, sobrevindo o pedido de tutela cautelar antecedente formulado por sua filha Camila, o recluso também despertou para seguir prontamente o mesmo caminho palmilhado por sua irmã, ou seja, tentou minar toda e qualquer pretensão que pudesse retirar da esfera de disposição da viúva os bens arrolados no inventário, tanto é que, em 14/08/2017, como anotado pela i. Relatora, ajuizou ação anulatória, obstada, porém, pela declaração de decadência.
Depois, em 07/05/2018, apresentou contestação à ação declaratória de nulidade proposta por Adriana, reafirmando que “a vontade tanto do requerido quando da autora (...) era de fazer uma renúncia translativa” (cf. Id. nº 28749217 - pág. 93/109 – grifei e destaquei).
Não se sabe bem o porquê dessa predileção quase edipiana de Carlos Renato pela sua mãe Idê em detrimento da própria filha Camila, mas essa predileção é notória e intrigante, tanto é que, na contestação apresentada nos autos da ação declaratória ajuizada por Adriana, Camila diz o seguinte:

“Pois bem. Desde então, IDÊ, ADRIANA e CARLOS RENATO – embora seja o pai de CAMILA – tem levado a efeito todos os expedientes processuais e extraprocessuais possíveis para intimidar e prejudicar os direitos que foram reconhecidos por este Juízo.
Posturas de improbidade processual são as menores.
Verifica-se, inclusive, que IDÊ e ADRIANA tem adotado postura de desobediência reiterada de ordem judicial emanada do TJMT nos autos eletrônicos do Agravo de Instrumento n. 1009116-40.2017.811.0000, onde CAMILA procura ver assegurados os seus direitos societários perante a empresa REICAL, na qual IDÊ e ADRIANA são sócias.
Mas chama atenção a ação ajuizada por CARLOS RENATO GUIMARÃES – pai de CAMILA -, em desfavor de IDÊ e ADRIANA, em 14 de agosto de 2017, protocolada sob segredo de justiça, na Comarca de São José do Rio Claro/MT, processada sob o n. 2881-72.2017.811.0033 (cópia em anexo – doc. 01).
Nesta ação denominada de “Declaratória de Nulidade e/ou Retificação de Escritura Pública de Renúncia de Quinhão Hereditário”, CARLOS RENATO alega que a Escritura de Renúncia a Herança – da qual se origina o direito de CAMILA – estaria fundada em vício de vontade, pois a intenção das partes não seria a de renunciar ao monte-mor, mas sim a de fazer cessão de seu quinhão hereditário para a viúva. Pede, então, que a Escritura de Renúncia seja anulada, ou retificada.
Devidamente citadas, e estando ambas representadas pela mesma advogada Mariana da Cunha Pereira – OAB/MT 16.214, oferecem Contestação CONCORDANDO COM O PEDIDO DE ANULAÇÃO DA ESCRITURA.
Em petição contestatória conjunta (doc. anexo), protocolada em 21 de setembro de 2017, IDÊ e ADRIANA afirmam que a vontade dos renunciantes era a de doar seus respectivos quinhões hereditários à viúva, mas que apenas “depois” verificaram que a renúncia teria sido em favor do monte-mor” (cf. Id. nº 28749217 - pág. 111/112 – grifei e destaquei).

O que se pode extrair de tudo isso é que Carlos Renato e Adriana, talvez não pelos mesmos motivos, mas, certamente, por partilharem do mesmo absconso desígnio, renunciaram aos quinhões hereditários convictos de que o faziam em favor da mãe, renúncia feita com o claro intuito de que a questão da sucessão fosse ali finalizada, e essa acomodação de interesses perdurou sem qualquer turbulência até que, estudando a literalidade da escritura pública, Camila encontrou razão para deduziu a pretensão assecuratória de direito hereditário a cuja outorga, segundo sua idiossincrasia postulatória, cismou ter sido preterida.
Não vejo, pois, com a devida vênia de qualquer respeitável entendimento contrário, como possa o justo desate do presente caso prescindir da necessária aplicação das normas dos arts. 112 e 113, §1º, I, ambos do Código Civil, que permitem o enquadramento da renúncia, enquanto declaração de vontade constitutiva, modificativa ou extintiva de direitos e obrigações, como verdadeiro negócio jurídico, quer dizer, no caso, como negócio jurídico de cessão de direitos hereditários ardentemente desejada pelos filhos em proveito exclusivo da viúva meeira.
Aliás, essa conclusão não é nada inédita e nem um pouco descabida, pois, exatamente nesse sentido, já decidiu o eg. STJ em hipótese muito semelhante, onde os filhos do falecido pretendiam transferir à mãe, viúva, a integralidade dos bens arrolados, mas, inadvertidamente, acabaram por assinar escritura pública de renúncia abdicativa. Confira-se:

“EMENTA: (...) RENÚNCIA À HERANÇA DOS HERDEIROS EM FAVOR DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. RENÚNCIA ABDICATIVA. INOCORRÊNCIA. SURGIMENTO POSTERIOR DE NOVO HERDEIRO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA RENÚNCIA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS NA AÇÃO DE INVENTÁRIO, COM A CONSEQUENTE INVALIDAÇÃO DA RENÚNCIA ANTERIORMENTE REALIZADA. (...) 2- Os propósitos recursais consistem em definir se o agravo de instrumento interposto pelos recorridos era admissível diante da alegação de ocorrência de preclusão e, ainda, se a renúncia anteriormente realizada pelos herdeiros foi abdicativa, em favor do monte-mor, ou translativa, mediante cessão de direitos hereditários feita em favor especificamente da viúva meeira. (...) 5- Apurada a intenção dos demais herdeiros era de renunciar à herança especificamente em favor da genitora e cônjuge sobrevivente, o que configura a renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários, a eventual existência de vícios de linguagem na celebração do negócio jurídico que poderiam induzir à existência de renúncia abdicativa pode ser relevada, a fim de que seja atingido o propósito efetivamente almejado pelas partes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1402675/RN – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 12/12/2017, DJe 18/12/2017 – grifei e destaquei).

A questão retratada no caso julgado pela Corte Superior é tão semelhante à hipótese dos autos que lá também se pontuou a questão do não recolhimento de tributos, como se pode ver do trecho do voto condutor do aresto:

“Nesse particular, verifica-se inicialmente que o TJ/RN constatou, atento à realidade específica desta hipótese e aos elementos fático-probatórios existentes, que a intenção dos filhos herdeiros era mesmo realizar uma cessão de direitos hereditários à cônjuge sobrevivente, também denominada renúncia translativa.
Embora se perceba, a partir do exame dos autos, que a forma solene e específica deste negócio jurídico, ao que tudo indica, não foi observada pelos recorridos em sua integralidade, inclusive no que diz respeito ao recolhimento dos tributos devidos na ocasião, verificou-se nos 1º e 2º graus de jurisdição que o desejo dos filhos herdeiros era, ainda que por via transversa, destinar os bens deixados pelo de cujus exclusivamente à genitora” (grifei e destaquei).

A questão da possível sonegação fiscal incluída na renúncia constitui aspecto paralelo (tributário) que pode ser tratado pelas autoridades competentes com o emprego dos instrumentos jurídicos próprios, mas, especificamente quanto à questão crucial da natureza jurídica da renúncia, não projeta qualquer efeito no plano da controvérsia recursal.
Por fim, quanto à loquela de color chantagista vinda do lado de lá, de que Carlos Renato teria praticado com êxito total o crime perfeito, pois, malgrado tenha assassinado o próprio genitor, acabará por se locupletar do patrimônio deixado pela vítima de suas próprias mãos ensanguentadas caso prevaleça a tese da herança translativa, pondero, primeiramente, que, com efeito, essa monstruosa consequência certamente poderá advir em decorrência do futuro e certamente indesejável passamento de sua mãe Idê; todavia, além de se constituir em típico exercício de futurologia em razão da absoluta e absurda imprevisibilidade que marca o curso dos acontecimentos nessa vida lacrimejante, onde absolutamente tudo de imponderável e impensável pode acontecer – até mesmo um hediondo parricídio –, a futura ocorrência desse fato, hoje, ainda, de ocorrência meramente possível, dependerá do implemento futuro de um conjunto muito amplo de variáveis que poderão ou não se concretizar no tempo futuro, salvo, obviamente, o único fato futuro e certo que marca a nossa existência no mundo, a saber, a morte natural das pessoas.
Por outro lado, caso Camila e Emanoel tenham sucesso, e, assim, prevaleça o entendimento decisório da eminente relatora, o cenário também poderá favorecer de modo satisfatório e escandaloso a vida e o patrimônio de Carlos Renato, pai de Camila, já que entre ele e ela nenhum obstáculo operacional se interpõe à mútua e cordial comunicação e fruição dos bens do Espólio que serão transferidos já de imediato à filha do parricida.
Por fim, ao invés de responsabilizar o órgão jurisdicional pela suposta injustiça desta ou daquela consequência causada pelo acertamento da lide rigorosamente de acordo com as normas jurídicas aplicáveis, talvez fosse melhor se calar, sobretudo diante do fato pretérito de que, por misteriosas razões até aqui desconhecidas, ninguém, nem mesmo o órgão ministerial, mexeu um dedo mínimo sequer para obter a declaração judicial de indignidade do parricida, medida esta que certamente minimizaria sobremodo o choro e o ranger de dentes causados pelas deploráveis consequências do parricídio no tocante à distribuição dos bens da herança entre os sobreviventes destroçados, de modo que, convocado, agora, para resolver uma lide marcada pelos signos trágicos da dolência, da pungência e da irracionalidade, não parece moralmente correto imputar ao órgão jurisdicional qualquer quota mínima de corresponsabilidade por quaisquer insatisfações pessoais diante da única solução jurídica aplicável ao caso.
A renúncia à herança manifestada por Carlos Renato e Adriana em meio à crepitação dos acontecimentos funestos que marcavam a família Guimarães na sequência imediata à prática do parricídio, deve ser compreendida, conforme, aliás, o desejo expressa e literalmente manifestado pelos renunciantes antes, durante e depois da prática do ato, como renúncia translativa de todos os bens e direitos do Espólio à titularidade exclusiva da viúva Idê – renúncia juridicamente equiparável à cessão de direitos –, de modo que à viúva caberá, exclusivamente, a administração, fruição e disposição dos bens deixados pelo seu falecido marido José Carlos, até o final de seus dias sobre a face da terra...
Assim, e por falar em renúncia, reafirmo que o que me parece verdadeiramente irrenunciável é a conclusão de que, independentemente da indignidade do parricida e de sua possível exclusão da sucessão, os filhos Carlos Renato e Adriana realmente pretendiam realizar renúncia translativa dos direitos hereditários em favor da mãe/viúva, o que afasta a aplicação da norma dos arts. 1.810 e 1.811 do Código Civil, e, consequentemente, inviabiliza a petição de herança formulada pelos netos do falecido.
Pelo exposto, peço vênia à e. relatora para dela divergir parcialmente e, assim, dando validade e eficácia à real vontade dos filhos em detrimento da letra fria e enganosa de qualquer texto que possa querer tardiamente desmenti-la para a possível consecução de fins divergentes, dou provimento ao recurso da ré Idê Gonsalves Guimarães, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
Considerando a reforma da sentença, condeno a autora aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §11), observada, porém, a regra do art. 98, §3º, do CPC, restando prejudicado o apelo da autora.
Custas recursais pela autora/apelante, observada a mesma regra legal.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Da mesma forma que Vossa Excelência, também anuncio que já proferi voto no recurso do Emanuel, acompanhando a relatora e nesse caso também o faço pelas mesmas razões, que peço licença para fazer a juntada, para que eu possa inserir aquele voto que já proferi no caso idêntico:
(Voto proferido na SESSÃO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021- RAC-1006153-62.2019.8.11.0041)
VOTO VISTA
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)
Egrégia Câmara:
Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria posta em debate.
Ao que se extrai do caderno processual, Emanoel Rosa de Oliveira Júnior propôs Ação de Petição de Herança em desfavor Idê Gonsalves Guimarães e Camila Nunes Guimarães, objetivando o reconhecimento do seu direito sucessório sobre os bens deixados pelo seu avô José Carlos Guimarães.
Na peça de ingresso, o Autor narrou que é filho de Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha e Emanoel Rosa de Oliveira. E, ainda, que sua genitora (Adriana) é filha de Idê Gonsalvez Guimarães (Requerida) e José Carlos Guimarães, falecido no ano de 2008.
Frisou que os únicos filhos do avô são a sua genitora (Adriana) e seu tio Carlos Renato Gonçalves Guimarães.
Afirmou que as Ações de Inventário (código 332265) e de Sobrepartilha (código 384259 e 889097) tramitaram no mesmo Juízo singular.
Alegou que na Ação de Inventário os herdeiros legítimos, ou seja, sua genitora (Adriana) e seu tio (Carlos), apresentaram Escritura Pública de Renúncia da herança em favor do monte-mor.
Mencionou que, diante da renúncia, o Autor (que estava com 10 anos de idade) e sua prima Camila deveriam ter sido chamados à sucessão e habilitados na Ação de Inventário como herdeiros, nos moldes do art. 1.811 do Código Civil, por serem os únicos netos nascidos na época; contudo, assim não foi feito.
Aduziu que, em desrespeito à cadeia sucessória, à viúva (Idê Gonsalves Guimarães – ora Apelante) coube a totalidade dos bens deixados pelo seu avô José Carlos Guimarães, conforme consta no Formal de Partilha.
Destacou que, inobstante isso, a viúva Idê Gonsalvez, na qualidade de inventariante, vendeu inúmeros bens do Espólio e sacou vultosos valores sem apresentar prestação de contas.
Asseverou que à fl. 66 do caderno processual (físico) consta Alvará autorizando a alienação, para a Caixa Econômica Federal, do imóvel com 33,7082ha, desmembrado de uma área de 294ha e 9.726m2, denominado “Gleba Tarumã”, matriculado sob o n.º 57.792 no 1º Serviço de Registros de Várzea Grande/MT.
Pela transação comercial, a instituição bancária compradora depositou em Juízo o valor de R$ 1.562.787,51 (um milhão, quinhentos e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) e, em outro momento, R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), cujas quantias foram levantadas pela Requerida Idê Gonsalves Guimarães.
Continuou dizendo que à Inventariante, ora Requerida (Idê Gonsalves), também foi dada autorização para a realização dos seguintes atos:
“- fl. 67: efetuar saque no valor de R$ 660,80 (seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos) depositado na Caixa Econômica Federal, em favor do de cujus, referente ao PIS e outras contribuições sociai s (doc. 09 ) ;
- fl. 68: vender os gados existentes na fazenda localizada no município de São José do Rio Claro/MT, registrados em nome do de cujus. O valor da suposta venda teria sido de R$ 840.750,00 (oitocentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta reais), de acordo com as notas fiscais juntadas pela ré IDÊ GONSALVES GUIMARÃES, às fls. 73/74 dos autos do inventário (doc. 10 ) ;
- fl. 76: vender o veículo da espécie/tipo: Mis/Camioneta, marca/modelo: I/MMC Pajero SP. 4x4 SE – ano Fab./Mos: 2002/2002, cor prata, placa AKG – 1166, chassi JMY0RK9702JA01615, RENAVAM 050766178787 (doc. 11 )”
Informou que o Formal de Partilha foi expedido em 04/02/2009, sem constar qualquer informação acerca da alienação do patrimônio supramencionado.
Frisou que meses depois, especificamente em 23/06/2009, a viúva Idê Gonçalves protocolizou pedido de sobrepartilha (processo código 384259) ante a descoberta de novos imóveis em nome do falecido (José Carlos Guimarães), a saber: 02 (dois) terrenos urbanos (lotes 19 e 20), da quadra 05, Loteamento Jardim Kataguas, matriculados sob os n.ºs 6910 e 6911 no Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande/MT. Contudo, o processo foi arquivado ante a falta de recolhimento do ITCMD, tornando desconhecida a destinação desses bens.
Aduziu que, em 15/04/2014, Idê Gonsalves Guimarães requereu a sobrepartilha de um imóvel de 45ha, matriculado sob o n.º 50.883, no Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande, cujo processo foi distribuído sob o código 889097; todavia, encontra-se sobrestado em virtude da propositura da Ação de Petição de Herança (código 1103950) por sua prima Camila Nunes Guimarães.
Asseverou que em consulta ao sistema da ANOREG/MT, identificou que as matrículas n.º 57.793 e 57.794 foram loteadas e desmembradas em diversas matrículas sendo, posteriormente, vendidas a terceiros. Além disso, verificou a existência de outras matrículas imobiliárias que não foram arroladas na ação de inventário, tampouco nas sobrepartilhas.
Assegurou, por fim, ser imprescindível a intervenção judicial para resguardar o seu direito de herança sobre 25% do acervo patrimonial deixado pelo avô José Carlos Guimarães, haja vista a renúncia de sua genitora e de seu tio.
Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz a quo julgou procedente o pedido inicial e declarou o Autor herdeiro de José Carlos Guimarães.
Os Embargos de Declaração opostos pelo Autor foram acolhidos e, à sentença foram incluídos os seguintes dispositivos:
“Mantenho a decisão proferida no ID n.º 18413268 determinando o bloqueio de bens até o trânsito em julgado da presente decisão, em relação à transferência de bens do Espólio.
Em relação às quotas sociais, determino seja oficiada a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que proceda a transferência imediata das quotas sociais abaixo indicadas para o Herdeiro Emanoel Rosa de Oliveira Junior:
a) 22,5% das quotas sociais da Empresa Calcário Morro Grande Indústria e Comércio L.T.D.A.;
b) 244.850 das quotas da Empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário L.T.D.A.,
c) 25% (vinte e cinco por cento) das quotas sociais da Empresa Roncador Empreendimentos Imobiliários L.T.D.A.”
Em seguida, Ana Cláudia Lopes Vicente Nunes opôs Embargos de Declaração, como terceira interessada, a fim de que seja afastada a indisponibilidade do seu imóvel (apto 1301 – Ed. Park Vila Bella); todavia, os Aclaratórios foram rejeitados.
Esta sentença deu azo à interposição de três recursos de apelação:
1 - IDÊ GONSALVES GUIMARÃES, objetiva a reforma integral da sentença ao argumento, em síntese, de que a renúncia manifestada por seus filhos (Adriana e Carlos) se deu na modalidade translativa, já que a intenção de ambos era beneficiar somente a genitora, ora Recorrente.
2 - CAMILA NUNES GUIMARÃES, por seu turno, defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, haja vista que o acervo patrimonial que o Autor pretende herdar foi transferido única e exclusivamente à Requerida Idê Gonsalvez Guimarães.
Com isso, pede a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em relação à sua pessoa, nos moldes do art. 485, VI do CPC, condenando o Autor no ônus da sucumbência.
3 - ANA CLÁUDIA VICENTE NUNES, interpôs recurso de Apelação na qualidade de terceira interessada, requerendo seja cassada a indisponibilidade do apartamento 1301 do Edifício Park Vila Bella, situado no Bairro Consil desta Capital, vez que é de sua propriedade.
Enfatiza que o imóvel pertencia à empresa REICAL Ind. e Com. de Calcário Ltda. e foi vendido A Pedro Vicente Leon. Em 15/10/2005, foi transmitido de forma onerosa a Wilson Vicente Leon que doou à sua filha, ora Recorrente.
Reitera que a indisponibilidade do bem foi determinada pelo Juiz a quo na decisão datada de 01/03/2019; todavia, não há fundamento para a manutenção desta ordem em razão de que nos autos inexiste interesse de quaisquer das partes pelo imóvel.
Assegura que, em 10/04/2019, assinou contrato de venda e compra de outro apartamento, e deu o imóvel como sinal pelo prazo de 60 dias, no entanto, o prazo para a entrega findou-se em 10/06/2019, estando a Apelante na iminência de ter seu contrato rescindido e sofrer as penalidades que constam no instrumento particular.
Eminentes Pares, o ponto nodal da controvérsia recursal cinge-se em saber se a renúncia feita pelos filhos do de cujus se deu na forma abdicativa ou translativa, e, de conseguinte, se há ou não, direito do Autor/Apelado à herança.
Como é cediço, a renúncia é ato solene, por meio do qual o herdeiro manifesta a vontade de recusar a vocação sucessória.
De acordo com o art. 1.806 da Lei Civil, esta renúncia deve que ser expressa e realizada por termo judicial ou por meio de instrumento público.
No que tange à renúncia abdicativa, esta ocorre quando o herdeiro renuncia à sua quota parte hereditária sem dizer a quem, ou em favor de quem está renunciando. Ou seja, renuncia em favor do monte-mor.
Diante deste ato, a quota parte do renunciante será direcionada para outros herdeiros da mesma linha sucessória e, não havendo outros herdeiros nesta linha, a herança será transmitida para os herdeiros da próxima classe, consoante dispõe o art. 1.811 do Código Civil.
Vale dizer que na hipótese de renúncia abdicativa, há apenas a incidência de Imposto Transmissão Causa Mortis (ITCMD).
Na renúncia translativa, o herdeiro repudia sua quota hereditária em favor de terceira pessoa, o que implicará pagamento de imposto transmissão causa mortis (ITCMD) e, também, do imposto transmissão inter vivos (ITBI).
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO. RENÚNCIA À HERANÇA. ATO FORMAL E SOLENE. ESCRITURA PÚBLICA. ATO NÃO SUJEITO À CONDIÇÃO OU TERMO. EFEITO DA RENÚNCIA: RENUNCIANTES CONSIDERADOS COMO NÃO EXISTENTES. 1. A qualidade de herdeiro legítimo ou testamentário não pode ser compulsoriamente imposta, garantindo-se ao titular da vocação hereditária o direito de abdicar ou declinar da herança por meio da renúncia expressa, preferindo conservar-se completamente estranho à sucessão. 2. Ao contrário da informalidade do ato de aceitação da herança, a renúncia exige forma expressa, cuja solenidade deve constar de instrumento público ou por termos nos autos (art. 1807), ocorrendo a sucessão como se o renunciante nunca tivesse existido, acrescendo-se sua porção hereditária à dos outros herdeiros da mesma classe. 3. A renúncia e a aceitação à herança são atos jurídicos puros não sujeitos a elementos acidentais. Essa a regra estabelecida no caput do art. 1808 do Código Civil, segundo o qual não se pode aceitar ou renunciar a herança em partes, sob condição (evento futuro incerto) ou termo (evento futuro e certo). 4. No caso dos autos, a renúncia operada pelos recorrentes realizou-se nos termos da legislação de regência, produzindo todos os seus efeitos: a) ocorreu após a abertura da sucessão, antes que os herdeiros aceitassem a herança, mesmo que presumidamente, nos termos do art. 1807, do CC/2002; b) observou-se a forma por escritura pública, c) por agentes capazes, havendo de se considerar que os efeitos advindos do ato se verificaram. 5. Nessa linha, perfeita a renúncia, considera-se como se nunca tivessem existido os renunciantes, não remanescendo nenhum direito sobre o bem objeto do negócio acusado de nulo, nem sobre bem algum do patrimônio. 6. Recurso especial não provido. (STJ. REsp: 1433650 GO 2013/0176443-1. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 19/11/2019. Publicado em 04/02/2020).(sem destaques no original)
In casu, verifica-se no Id. 28742436 que Adriana Gonçalves Guimarães e Carlos Renato Gonçalves Guimarães (únicos filhos do de cujus) assinaram Escritura Pública de Renúncia da Herança perante o 1.º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande, em 28/03/2008, em que afirmaram, de modo irrevogável e irretratável, que abriam mão de sua quota parte hereditária em favor do monte-mor. Transcrevo o trecho do documento:
[...] E, assim, pelo(s) Outorgante(s) Mandante(s), me foi dito: que na qualidade de herdeiros do finado JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, falecido aos 29 de janeiro de 2008, conforme Certidão de óbito Termo n.º 85287, lavrada às fls. 187 do livro n..º C/2002, no Serviço Notarial – 3.º Oficio de Notas de Cuiabá/MT, cujo inventário se processa pelo Juízo de Direito da 5.ª Vara Especializada em Família e Sucessões da cidade de Cuiabá/MT – processo n.º 127/2008, e que não desejando eles Outorgantes participarem na sucessão do referido finado, pela presente e nos melhores termos de direito, e de modo irrevogável e irretratável, RENUNCIAM EM FAVOR DO MONTE MOR, todos os direitos e ação à herança que possam ter na sucessão do referido finado, e se obrigam por sim, herdeiros e sucessores, a fazer esta escritura de renuncia sempre boa, firma, e valiosa a todo tempo. [...]

Verifica-se no Id. 28749170 – Pág. 90 até 123 - que a apuração do valor venal dos imóveis do Espólio, feita pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, serviu para o cálculo do ITCMD, cujos comprovantes de recolhimentos estão nas páginas 94 a 97 do mesmo identificador.
Nesse passo, é de ser reconhecida a formalização de renúncia abdicativa manifestada pelos filhos do de cujus.
Corroborando essa assertiva, a declaração de vontade tornou-se definitiva por meio da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e/ou Retificação de Escritura Pública de Renúncia de Quinhão Hereditário n.º 2881-72.2017.8.11.0033 (código 73912) ajuizada por Carlos Renato Gonçalves Guimarães em desfavor de Adriana Gonçalves Guimarães e Idê Gonsalves Guimarães.
Naquela demanda, Carlos Renato Gonçalves Guimarães sustentou que sua verdadeira intenção, bem como a de sua irmã Adriana, era declarar a renúncia em favor da genitora (renúncia translativa); todavia, no Instrumento Público constou a renúncia em favor do monte-mor, não traduzindo, assim, a sua vontade. Não explicou as razões desse “equívoco”, razões estas confessadas pela viúva em suas razões do apelo (evitar a indignidade do herdeiro responsável pela morte do pai e fugir da dupla tributação).
Por esse motivo, requereu a declaração de nulidade da Escritura Pública de Renúncia de Herança e/ou que fosse determinada a retificação do documento para constar de modo expresso a renúncia em prol da mãe.
A pretensão de Carlos Renato, todavia, já fora alcançada pela decadência, conforme consignou o Juiz na sentença, cujo trecho principal transcrevo (Id. 28749220 – Pág. 20 até 23):
[...] De acordo com a realidade fática dos autos, a escritura que se pretende anular foi lavrada em 28 de março de 2008 (fls. 24/25), sendo que sobressai dos autos que a presente demanda foi ajuizada pelo Requerente em 10 de agosto de 2017, isto é, mais de 09 (nove) anos da formalização da escritura pública de renúncia, logo, o exaurimento do prazo decadencial para a propositura da presente demanda é latente, uma vez que não restam dúvidas que o mencionado prazo ultrapassou em mais de 05 (cinco) anos o lapso de tempo exigido pela norma civil.
Posto isto, RECONHEÇO, de ofício, O FENÔMENO DA DECADÊNCIA do direito pleiteado pelo autor e, com fundamento no art. 487, II do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito. [...]

Se não fosse o bastante, colhe-se da certidão de Id. 28749220 que esta sentença transitou em julgado em 16/04/2018.
O Estatuto Processual Civil nos ensina, no art. 502, que em todo processo, independentemente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença, ou acórdão, que se tornará imutável e indiscutível dentro do feito em que foi proferida(o).
A esse impedimento de modificação dá-se o nome de coisa julgada, a qual, por sua vez, é consequência do trânsito em julgado.
De acordo com o art. 503, caput, do mesmo Diploma Processual, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
Vale ressaltar, outrossim, com escopo no art. 508 do CPC, que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
Nesta linha de intelecção, sem olvidar que a declaração de nulidade de negócio jurídico exige o ajuizamento de ação própria, e que a ação foi proposta pelo interessado (Carlos) quando o seu direito já estava afetado pelo instituto da decadência, cuja sentença que a reconheceu fez coisa julgada, não vejo como desconsiderar a Escritura Pública de Renúncia de Herança para os fins pretendidos neste Apelo.
Em outras palavras, a renúncia em favor do monte-mor somente poderia ser desconstituída por decisão judicial antes de decorrido o prazo decadencial. E nesse particular, mesmo que se admitisse falta de interesse processual da viúva, os filhos – renunciantes – poderiam ter tomado providências, a tempo e modo, para corrigir esse “equívoco”.
Desse modo, não vejo como acolher a tese de que a verdadeira intenção dos filhos do de cujus era renunciar em favor da mãe Apelante, sob pena de soterrar todos os princípios que regem o regime jurídico de anulabilidade.
A renúncia, conforme dispõe o art. 1.812 do CPC é irrevogável, e por isso, a anulação da Escritura depende ação própria. Em que pese Carlos Roberto ter ajuizado a demanda, repito, esta não prosperou devido ao decurso do prazo decadencial, cuja sentença já está acobertada pelo manto da coisa julgada.
Reforço, nesse contexto, que ao admitir os argumentos da Apelante no sentido de que os filhos desejavam lhe beneficiar com a renúncia, estar-se-á pronunciando, de ofício e pela via transversa, a anulação da Escritura Pública, o que é vedado pelo regime jurídico brasileiro, à luz do art. 177 do Código Civil.
Registro, por fim, que o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na sustentação oral pelo advogado da viúva Apelante e, também, no voto do Eminente 1.º vogal, não se amolda a este feito.
Da leitura da íntegra do voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi em 12/12/2017, por ocasião do julgamento do REsp 1402675/RN, verifica-se que a situação fática daquela lide é muito diferente do caso sob exame
Ao que consta no voto da Ministra Nancy Andrighi, a anulação da renúncia abdicativa dos dois herdeiros pôde ser relevada, naquele caso específico, por ter sido descoberta, posteriormente, a existência de nova herdeira (nova filha) “de que não se tinha ciência inequívoca no momento do ato de disposição”.
A Ministra reconheceu, ademais, a existência de erro substancial (art. 139, I, do CPC) “quanto ao objeto principal da declaração, na medida em que a renúncia à herança realizada pelos filhos herdeiros fatalmente seria diversa, ou até mesmo sequer ocorreria, se tivessem eles a ciência inequívoca acerca da existência de outra herdeira, caracterizando o vício hábil a autorizar a anulação do negócio jurídico”.
Colhe-se, ainda, que não foi objeto de discussão naquela demanda a forma pela qual se deu a renúncia dos herdeiros (se translativa ou abdicativa), tampouco se discutiu a decadência ou preclusão do direito de anular a declaração de vontade que expressaram.
Por esses motivos, data vênia, não pode ser aplicado ao julgamento deste Apelo o entendimento perfilhado naquela jurisprudência.
Afinal, na situação ora em debate, em que consistiu o erro ao lavrar a escritura? Não há referência ou explicação plausível, a não ser aquela de que assim o fizeram para evitar a declaração de indignidade do herdeiro que fora responsabilizado pela morte do autor da herança e para evitar o pagamento do tributo. Ora, a prevalecer a pretensão da Apelante Idê, é chancelar o duplo drible praticado, o que não se admite à luz do princípio da boa-fé e lealdade processual.
Diante de todas essas premissas, concluo que a Escritura Pública de Renúncia lavrada na 1.ª Serventia Extrajudicial da Comarca de Várzea Grande constitui ato jurídico perfeito, dotado de fé pública, validade e eficácia, notadamente porque não foi anulada ou retificada pelos herdeiros renunciantes no prazo legal.
Por derradeiro, em que pese compreender o desgaste da relação familiar entre os litigantes, firmo minha convicção no sentido de que a renúncia manifestada por Adriana e Carlos, de modo solene, irrevogável e irretratável, trata-se de renúncia abdicativa e não translativa, como defende a Apelante Idê Gonsalves.
Nesse aspecto, imperioso consignar que à época em que a Escritura Pública foi firmada por Adriana, o Autor já era nascido e contava com 10 anos de idade.
Assim, a teor do que dispõe o art. 1.811 do Código Civil, em virtude da ausência de outros herdeiros na mesma linha sucessória de Adriana e Carlos, ou seja, a inexistência de outros filhos do de cujus, imperioso que o acervo patrimonial seja direcionado à classe hereditária subsequente, ou seja, aos únicos netos (Emanuel - Autor e Camila - Requerida) nascidos na época.
Por estes fundamentos, entendo que não merece guarida a irresignação de Idê Gonsalves Guimarães, diante da inconteste renúncia abdicativa e, de conseguinte, do direito do Apelado à herança deixada pelo avô José Carlos Guimarães.
No que se refere ao Apelo de CAMILA NUNES GUIMARÃES, a Recorrente alega que é parte ilegítima para compor o polo passivo da lide pois, além de não ter recebido qualquer bem do Espólio, “os bens que vier a receber o serão de forma legítima, por reconhecimento de seus direitos hereditários, não podendo ser, portanto, obrigada a qualquer restituição a título de petição de herança”.
Como é cediço, considera-se parte passiva ilegítima aquele que não é responsável pelo dever de indenizar o Autor em suas pretensões.
Na hipótese, extrai-se do Formal de Partilha encartado aos autos que a herança deixada por José Carlos Guimarães foi direcionada exclusivamente à viúva Idê Gonsalves Guimarães.
De outro lado, colhe-se da peça vestibular que o Autor/Apelado almeja o reconhecimento de sua herança por direito próprio e por cabeça, já que a herdeira legítima (sua genitora) renunciou à quota parte que lhe cabia, assim como o outro herdeiro Carlos Renato, pertencente à mesma linha sucessória, que também renunciou.
Considerando a inexistência de outros herdeiros necessário (filhos), os netos (Apelante e Apelado), pela ordem de vocação hereditária, assumem o direito de herdeiros. Nesta hipótese, a divisão dar-se-á por cabeça, tal como preconiza o art. 1.811, parte final, do Código Civil.
Assim, levando em consideração que todo o acervo patrimonial do de cujus foi transmitido para Idê Gonsalves Guimarães, avó da Apelante e do Apelado, não há falar em legitimidade de Camila Nunes Guimarães para figurar no polo passivo desta demanda, em especial porque Camila ajuizou Ação semelhante para assegurar a sua cota parte na herança, que não se confunde com a cota parte do seu primo.
Em outras palavras, tem-se que o acervo patrimonial vindicado pelo Apelado não está sob a titularidade da Apelante, mas sim de Idê Gonsalves Guimarães.
Não se desconhece que a Apelante, entendendo ser beneficiária do acervo hereditário do avô, ajuizou Ação de Tutela Cautelar Antecedente (Código 1103950) em face de sua avó Idê Gonsalves Guimarães. Na sentença, o Juiz julgou procedente o pedido inicial e reconheceu o seu direito à herança do seu avô José Carlos Guimarães. O processo está aguardando o julgamento do recurso de apelação e, portanto, não transitou em julgado.
Desse modo, o que se tem até o momento é o reconhecimento do direito da Apelante a 25% dos bens deixados pelo avô, direito esse que não colide com os outros 25% que o seu primo vindica nesta Ação, tornando-a parte ilegítima para responder aos termos desta demanda.
Assim, reconheço a ilegitimidade passiva de Camila Nunes Guimarães e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à sua pessoa.
Quanto ao Recurso de Apelação interposto por ANA CLÁUDIA VICENTE NUNES na qualidade de terceira prejudicada, verifica-se que o pleito formulado pela Apelante não apresenta qualquer entrave já que, de acordo com as contrarrazões de Id. 28749314, o Apelado manifesta plena concordância com a liberação do bem.
Com efeito, tendo em vista a ausência de conflito de interesse por pretensão resistida em relação ao imóvel adquirido pela Apelante, deve ser cancelada a indisponibilidade lançada sobre o Apartamento n.º 1301 do Edifício Park Vila Bella, situado na rua Oriente Tenuta, n.º 268, Bairro Consil, nesta Capital.
Por essas razões, acompanho a Eminente Relatora para DESPROVER o recurso de IDÊ GONSALVES GUIMARÃES, manter a sentença incólume no que tange ao direito de herança do Apelado e, também, para PROVER o Apelo de ANA CLÁUDIA VICENTE NUNES, determinando que seja cancelada a indisponibilidade que recai sobre o apartamento 1301, do Edifício Park Vila Bella, matriculado sob o n.º 73.301 no Cartório do 2.º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.
Contudo, peço vênia à E. Relatora para divergir do seu entendimento e PROVER o recurso CAMILA NUNES GUIMARÃES e reconhecer a sua ilegitimidade passiva; de conseguinte, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à sua pessoa, condenar o Apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do art. 85, § 8.º do CPC.
É como voto.

APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC (CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL
USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS RICARDO GOMES DE ALMEIDA – OAB/MT Nº 5985 E JOAQUIM FELIPE SPADONI – OAB/MT Nº 6197.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Na origem ação de petição de herança ajuizada por CAMILA NUNES GUIMARÃES em face de IDE GONSALVES GUIMARAES, CAMILA NUNES GUIMARAES, todos identificados nos autos e, neste contexto, almejou a declaração para ser herdeiro de JOSE CARLOS GUIMARAES, seu avô. A sentença de piso, fazendo suas razões de decidir julgou procedente o pedido inicial e declarou o autor herdeiro do seu avô, ao argumento de que ‘se o filho renuncia à herança do pai, a lei o considera como se nunca tivesse sido herdeiro’ e, por tal razão, a autora obteve sucesso em relação a ação proposta.
Subindo os autos para este sodalício, o voto da Relatora manteve modificou a sentença em relação aos honorários sucumbenciais.
Em sequência, divergindo do posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora quanto ao mérito da causa, o 1º vogal, Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, fazendo razões jurídicas diversas da apontada inicialmente, conheceu e proveu o recurso e, por consequência, invertendo o ônus da sucumbência.
Prosseguindo o julgamento, colhido o voto da 2ª. Vogal, Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, esta acompanhou a relatora.
Feitos os esclarecimentos acima, em face de não unanimidade, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, o feito tem sequência, com a continuação do julgamento.
Primeiramente, na dicção do citado dispositivo legal encartado no vigente diploma processual civil, o mesmo é claro ao anotar que o julgamento terá prosseguimento. E, neste viés, deve ser visto que, toda a questão passa novamente à discussão do colegiado, agora com quórum ampliado e, nesta toada, exaurindo o ofício jurisdicional em relação ao quórum simples, doravante assim deverá ser todo e qual prosseguimento desta demanda, ficando aqui o registro inicial.
Por tais razões, em primeiro compasso, sem necessidade de alongar no assunto, já que a decisão da relatora, neste particular está muito clara, a acompanho quando seu posicionamento rechaçou, de uma só tacada, a questão de nulidade do julgamento dos embargos de declaração que foram opostos pelo apelado EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR. De igual sorte, não vislumbrando ofensa do prescrito no inciso LV, do art. 5º, da Constituição Federal, estou de pleno acordo quando em seu voto, repeliu a pretensão de cerceamento de defesa e a prescrição quinquenal.
Passo a análise do recurso, sob a minha ótica, numa analise contextual de todos os aspectos tratados nos autos, cuja sentença de primeiro grau, que foi referendada pelos votos das eminentes Desembargadoras NILZA MARIA e CLARICE CLAUDINO, porém em desaviso com o posicionamento do douto Desembargador JOAO FERREIRA está ou não correta e, em face da não unanimidade, apresentou, na espécie, a necessidade de continuação do julgamento, a rigor do art. 942 do Código de Processo Civil.
A questão é saber se houve renúncia translativa ou abdicativa. Os votos convergentes, de lavra da relatora e da 2ª. vogal entenderam a segunda hipótese, enquanto que o 1º vogal afirmou e fez coro em seu posicionamento de que se tratava de renúncia translativa.
Certo é que, buscando a anulação ou retificação da escritura pública de renúncia de quinhão hereditário, ajuizada sob número 2881.72.2017.8.11.003 (código n. 73912), foi ajuizada por CARLOS RENATO GONÇALVES GUIMARAES a competente demanda em face de ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES e IDÊ GONSALVES GUIMARAES’, feito que teve trâmite perante a 2ª. Vara da Comarca de São José do Rio Claro.
Entretanto, como bem afiançado no voto da 2ª. vogal, a pretensão de CARLOS RENATO já havia sido alcançada pela decadência, conforme posicionou o magistrado nas suas razões de decidir (ID-28749220, pag. 20 até 23) e, esta decisão já restou consolidado, em coisa julgada material, conforme se vê do ID-28749220, em data de 16/04/2018.
Neste viés, mesmo considerando o trânsito em julgado daquela decisão que reconheceu a decadência e, de consequência, julgou o mérito daquela ação de anulação, os votos convergentes, fazendo alusão aos limites da coisa julgada, estabelecida pelo artigo 503 do Código de Processo Civil, não deixou de considerar a existência da petição de herança formalizada por CAMILA NUNES GUIMARÃES e, de consequência, ao argumento de que se trata de renúncia abdicativa, julgou procedente a demanda.
Realmente, na dicção do art. 472 do Código de Processo Civil, aquela ação foi ajuizada por CARLOS RENATO GONÇALVES GUIMARAES e a presente por CAMILA NUNES GUIMARÃES e, desta forma, não atingindo direitos de terceiros, ao contrário do acatado nas fundamentações, a questão não é de desconsiderar esta situação e sim e tão somente registrar, na espécie a inexistência da coisa julgada.
Mas, em que pesem os argumentos acima, com todas as vênias aos votos convergentes, ouso seguir o voto divergente trazido pelo 1º vogal, Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO por ser mais consentâneo em relação aos limites da lide e seus pontos controvertidos, visto esta situação nos seus múltiplos aspectos fáticos e jurídicos.
Deve ser visto, em primeiro aspecto, que o Juízo da 5ª, Vara Especializada em Família e Sucessos da Comarca de Cuiabá, ao deliberar sobre a renúncia na AÇÃO DE INVENTÁRIO número 3109-38.2008.811.0041 (Código 332265), aceitou, no caso em apreço, a desistência dos direitos em favor da mãe, ora apelante IDE.
Parte conclusiva – ‘POSTO ISSO e pelo que dos autos consta, com fulcro no art. 1031, § 10 do CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais, a inicial de fls. 08/12 e ADJUDICO à inventariante, Sra. IDÊ GONSALVES GUIMARAES, os bens do espólio do ‘de cujus’, ressalvando-se possíveis terceiros prejudicados. Após o trânsito em julgado, comprovado o recolhimento dos impostos (CPC, art. 1031, § 2º, expeça-se a Carta de Adjudicação, com a observância do art. 225, da Lei de Registro Público). (sic).
Deve ser visto, ainda, que a sentença homologatória transitou em julgado na data de 20/11/2008.
Conquanto não fluindo o prazo prescricional, como bem salientou quando do julgamento da preliminar e, na qual, a relatora assim posicionou: ‘Com efeito, o autor nasceu em 02/01/1998 e na época do falecimento do avô (2008) era menor impúbere e o prazo prescricional não fluiu contra ele até 02/01/2014, quando completou 16 (dezesseis) anos e tornou-se relativamente capaz (art. 198, I do CC). (Como se vê, o início da contagem do prazo de 10 (dez) anos se deu a partir de 02/01/2014 e a petição inicial foi juntada n o PJE em data de 12/02/2019) – não se vê como acalentar a pretensão de que se trata de renúncia adjudicativa.
A Ação de Inventário nº 3109-38.2008.811.0041 destinava-se ao implemento da intenção dos herdeiros em “renunciar a nossa parte da herança para minha mãe”, inclusive sendo tal fato reconhecido pela referida herdeira em 2017 (ID 22524677, p. 19):
Transcrevo: DECLARAÇÃO – Eu, ADRIANA GONÇALVES GUIMARAES, brasileira, divorciada, empresaria, portadora do RG n. 0677.544-6 SSP/MT, residente a Rua das Violetas n. 290, Bairro Jardim Cuiabá, CEP 78043-142, Cuiabá-MT, DECLARO QUE A IONTENÇAO ORIGINAL DA RENUNCIA FEITA POR MIM E PELO MEU IRMÃO NO INVENTÁRIO DE MEU PAI, FOI SEMPRE QUE OS BENS NA SUA INTEGRALIDADE PERMANECEM COM A MINHA MÃE, POIS SEMPRE SOUBE QUE TINHHA FILHOS E PODERIA TER MAIS SEMPRE QUIS QUE A INTEGRALIDADE DA HERANÇA DE MEU PAI PERMANECESSE COM MINHA MAE. NÃO FUI INFORMADA NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DA RENÚNCIA QUE ESTE ATO PODERIA MEUS SUCESSORES HERDAREM, MESMO EU ESTANDO VIVA. ASSIM, NA ÉPOCA NÃO HABILITEI MEU FILHO, COMO REPRESENTANTE E GENITORA, uma vez eu era menor, NA DATA DA RENÚNCIA REALIZADA NO INVENTÁRIO DE MEU PAI, JOSE CARLOS MAGALHÃES. DESSA FORMA, SEMPRE ACHEI QUE TIVESSE FEITO RENUNCIA DA INTEGRALIDADE DOS BENS PARA MINHA MÃE, POIS PENSAVA QUE CASO ELA VIESSE A FALECER EU SERIA A HERDEIRA DELA E QUANDO EU VIESSE A FALECER MEUS SERIAM MEUS HERDEIROS. O declarado é a mais pura verdade, tanto que firmo o presente com o respectivo reconhecimento de firma. Cuiabá, 24 de agosto de 2.017 – ADRIANA GONÇALVES GUIMARAES – DECLARANTE. (sic).
Por sua vez, o herdeiro Carlos Renato Gonçalves Guimarães ratificou o propósito da assinatura do termo de renúncia, bem como a finalidade do ato praticado nos autos da Ação de Inventário:
“Eu, CARLOS RENATO GONÇALVES GUIMARÃES, brasileiro, casado, motorista, portador do RG nº 07555873 SSP/MT e do CPF/MF nº 503.207.851-49, filho de JOSÉ CARLOS GUIMARÃES e IDE GONSALVES GUIMARÃES, residente na Rua D, casa 47, bairro Nossa Senhora do Rosário, na Cidade de Rosário D’Oeste-MT, venho, de livre e espontânea vontade, declarar para todos os fins que: sou filho de JOSÉ CARLOS GUIMARÃES e IDE GONSALVES GUIMARÃES; após o falecimento do meu pai em 29/01/2008, em circunstâncias trágicas e a qual deixo claro que me arrependo profundamente, fui preso preventivamente; tinha conhecimento dos meus direitos e da necessidade de abertura do processo para divisão do patrimônio deixado pelo meu pai JOSÉ CARLOS GUIMARÃES; constitui o Dr. JATABAIRU FRANCISCO NUNES como meu advogado, que também era defendia os direitos da minha mãe IDE GONSALVES GUIMARÃES e irmã ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES, sendo pessoa de confiança da família e saiba da minha vontade de deixar toda a herança para minha mãe IDE GONSALVES GUIMARÃES; foi distribuída em 18/02/2008 a Ação de Inventário nº 3109-38.2008.8.11.0041, Código nº 332265, na 5.ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Várzea Grande-MT, onde fizemos questão que informar ao Juiz sobre a minha intenção e da ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES de deixar os bens para minha mãe IDE GONSALVES GUIMARÃES; mesmo assim, em 17/03/2008 e quando estava preso, mandei uma carta manuscrita para o Dr. JATABAIRU FRANCISCO NUNES que assim diz: ‘Bom dia Jata, estou enviando esta carta por que já pedi várias pessoas para chamar você aqui para me orientar quanto a situação do inventário que minha mãe disse que você e o advogado, mais até agora nada. Jata não sei como vai ser minha vida agora pra frente. Posso ser condenado, posso vir a atrapalhar a vida da minha mãe e irmã, desta forma peço que procure a Adriana e fale com ela, sobre a renunciar a nossa parte na herança pra minha mãe. Eu não vou renunciar sozinho por que também tenho direito na herança mais se ela quiser renunciar junto comigo manda falar comigo. Não quero deixar nada para a Adriana só para minha mãe. Você entendeu Jata. Como vc é o advogado vc sabe fazer as coisas certas, quero deixar tudo para minha mãe. Pelo que estou vendo vou passar muitos anos na cadeia e não sei se sobrevivo preso tanto tempo, quero deixar minha vida arrumada, minha mãe sempre tentou fazer tudo pra mim é nessa hora que vou fazer algo pra ela, quero deixar minha herança pra ela. Não sei como falar isso no direito, mais vc é advogado sabe bem como eu quero. Quero renunciar minha herança para minha mãe. Conversei com um preso aqui que entende da lei e ele disse que eu posso renunciar a herança pra minha mãe basta vc trazer aqui uma pessoa do cartório. Jata conversa com a Adriana se ela topar eu topo pode, fazer o documento que eu assino. Jata se for fazer o documento tem que ser eu e a Adriana juntos no mesmo documento, não confio nela. Jata ando muito deprimido, angustiado, penso besteira toda hora não sei se chego até o fim de tudo isso. Jata conto com a sua ajuda porque vc é o advogado da minha mãe então faça tudo que for preciso para transferir minha herança para minha mãe. Espero resposta. Jata de ciência que vc recebeu, eu não confio em ninguém mais. ’; não tinha conhecimento dos termos técnicos a serem utilizados, por isso mandei uma carta manuscrita, de próprio punho, para o Dr. JATABAIRU FRANCISCO NUNES pedindo, de maneira livre e consciente, que fossem adotadas as providências necessárias para fazer valer minha vontade de ceder a herança para minha mãe IDE GONSALVES GUIMARÃES; quando utilizei a palavra ‘renúncia’ entendia que seria a forma mais adequada para transferir a herança para minha mãe IDE GONSALVES GUIMARÃES; minha intenção com essa carta sempre foi deixar a herança para minha mãe IDE GONSALVES GUIMARÃES, desde que minha irmã ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES aceitasse fazer o mesmo, essa era a condição; as únicas condições que estabeleci para abrir mão da herança foram duas: que minha irmã fizesse o mesmo e que a totalidade dos bens deixados pelo meu pai ficassem com a minha mãe IDE GONSALVES GUIMARÃES; minha irmã ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES aceitou a condição que coloquei e praticamos os atos necessários para que a herança deixada pelo meu falecido pai fosse transferida à minha mãe IDE GONSALVES GUIMARÃES; o Dr. JATABAIRU FRANCISCO NUNES disse que para cumprir nossa vontade seria necessário que eu minha irmã ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES manifestássemos nossa intenção de ceder os bens por instrumento público; em 28/03/2008 eu e minha irmã ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES fizemos a ‘Escritura Pública de Renuncia de Herança’, que está no Livro nº 418, fls. 019, do 1º Serviço Notarial e de Registros da Comarca de Várzea Grande – Estado de Mato Grosso, acreditando ser a materialização da nossa vontade de ceder a integralidade da herança para nossa mãe IDE GONSALVES GUIMARÃES; na petição que juntou essa declaração pública no Processo de Inventário, folha 61, fizemos questão de reafirmar que “Os filhos herdeiros, neste ato, renunciam em favor da mãe os bens do quinhão da escritura público de renúncia de herança, lavrada no livro 418, fls. 19, no 1º serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande MT, restando de fácil solução a sucessão; a sentença do Processo de Inventário saiu em 03/07/2008, folhas 90/91, acolhendo nosso pedido de deixar os bens para minha mãe IDE GONSALVES GUIMARÃES ao decidir que “POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 1.031, § 1º, do CPC, HOMOLOGO, para que produz os devidos e legais a inicial de fls. 08/12 e ADJUDICO à inventariante, Senhora IDE GONSALVES GUIMARÃES, conforme renúncias formalizadas às fls. 63, os bens do espólio do ‘de cujus’”; venho hoje reiterar que sempre foi e ainda é da minha vontade ceder toda a herança deixada pelo meu pai falecido à minha mãe IDE GONSALVES GUIMARÃES; minha mãe foi quem limpou durante 40 anos, passou roupa durante 40 anos, cozinhou durante 40 anos, limpou banheiro durante 40 anos para todos, arcou com os todos os fazeres da casa, educou e cuidou dos filhos, nunca deixando faltar nada, principalmente amor e afeto. Por ser verdade, firmo o presente.” (sic). Em termos de provas, soma-se às declarações acima transcritas que não se tratam de atos isolados dos filhos, os filhos compareceram junto ao 1º. Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso e manifestaram a intenção pessoal, livre e descompromissada de qualquer coação e lavraram a chamada ‘ESCRITURA PUBICA DE RENUNCIA DE HERANÇA, às fls. 019, do livro 418 (ID-20101933- pag. 58). Não se pode olvidar, por outro lado, que no citado instrumento publico, que goza de toda autenticidade até prova em contrario, quer da forma, quer do seu conteúdo, está transcrito: ‘todos os direitos e ação à herança que possam ter na sucessão do referido finado, e se obrigam por si, herdeiros e sucessores, a fazer esta escritura de renuncia sempre boa, firme e valiosa a todo o tempo’. (sic), Deve ser visto, ainda, que dos autos esta a constar intervenção do advogado JATABAIURU, carinhosamente tratado como ‘JATA’, onde este, representando os filhos, mencionam que a renúncia foi feita em favor da mãe.
Por tais aspectos, numa interpretação sistemática de toda situação constante dos autos, conjugando a vontade expressa dos filhos, não reside como interpretar de outra forma o que restou materializado no processo de inventário 3109-38.2008.811.0041 (Código 33265) que tramitou perante a 5ª. Vara Especializada em Família e Sucessões, onde esta vontade foi homologada por sentença e cujo trânsito em julgado se operou na data de 20/11/2008 era RENÚNCIA TOTAL EM FAVOR DA MÃE, ora apelante. Assim, vista esta situação em todos os seus contornos, não se vê como um mero vício de linguagem constante da escritura pública solapar o de mais digno, isto é, intenção deliberada de deixar todos os bens para sua mãe, a apelada, situação bem abordada na sentença homologatória, com trânsito em julgado.
Deve ser visto, na espécie que aquela sentença homologatória proferida naqueles autos de inventário, pode ser rescindida, dentro do prescrito pelo § 4º, do art. 966 do Código de Processo Civil vigente que reproduziu em parte o art. 486 do Código revogado, o que, em tese, foi o que a sentença consagrada na petição de herança assim determinou. O que deve ser visto para a anulação daquela sentença homologatória seria a perfeita demonstração de vício de consentimento, o que, a olhos desarmados, em face da análise sistemática das provas existentes nos autos, conforme já tratados linhas acima, não aconteceu qualquer coação, simulação ou outros atributos em face do acontecido e sim firme intenção dos filhos desistirem em favor da mãe.
Reside no caso em apreço, na mesma situação de outros feitos, regra geral que não comporta interpretação diversa no tocante a divisão do ônus da prova, a rigor do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. O comum se presume, o extraordinário deve ser escorreitamente demonstrado e, no caso em apreço, a não ser o vício de linguagem constante da escritura, situação que foi derruída com outras provas existentes nos autos, conforme fundamentação anteriormente esposada, não se vê qualquer vício a nodoar a intenção dos filhos.
Aquele que pretende provar um fato extraordinário, isto é, intenção diversa dos filhos em relação ao pretendido – doar os bens à apelante - tem o ônus de comprovar o alegado, no caso, o autor e este, a meu ver, não se desincumbiu a contento. (inciso I, art. 373, CPC). No caso em apreço, respeitando os posicionamentos dos votos contrários, em face de toda prova existente dos autos, vendo-as de forma sistemática em todos os seus segmentos, foi dado mais valor a um aspecto extraordinário do que em vários aspectos do que ordinariamente acontecem nos autos, isto é, mera renúncia dos bens deixados pelo esposo em favor da esposa, situação que, conquanto incomum, deve ser considerada como uma intenção justa dos filhos em relação à mãe, que recebeu a integralidade dos bens de boa-fé e com a expressa anuência daqueles cuja prole contra ela se voltam.
Nesta toada, volvendo ao inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe a parte promovente da ação e, neste contexto, lhe impõe o dever de comprovar os elementos do seu direito, sob pena de, em face da fragilidade do ônus probatório que lhe determina a lei processual, ‘data máxima vênia, a ação deveria ser julgada improcedente, discordando, na espécie, da sentença recorrida e dos votos convergentes que a estão mantendo em grau recursal.
Como é do conhecimento geral, o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente, conforme o brocardo jurídico: allegatio e non probatio, quasi non allegatio.
Salienta Cândido Rangel Dinamarco:
"A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secumdum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só alegar, como também de provar (encargo=ônus). O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor" (Teoria Geral do Processo, 7ª edição, p. 312).
Por outro lado, não merece e não vou alongar e imiscuir a respeito do filho indigno em face de ter mandado assassinar seu pai e, de igual forma, em relação ao recolhimento pertinente aos impostos devidos ao erário, com possível lesão do fisco porque, segundo vejo estas situações, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste embate judicial, é de todo irrelevante, não faz parte dos limites da lide para obstar ou modificar qualquer direito em relação ao mérito tratado na sentença, seguindo o entendimento do eminente 2º Vogal.
Por tais aspectos, perfilho-me à divergência instaurada pelo eminente 1º vogal, pedindo vênia aos votos convergentes e, de consequência, entendo que se tratou de RENÚNCIA TRANSLATIVA por força da intenção reiteradamente manifestada pelos herdeiros participantes do ato, que conferiram procuração ao advogado que lhes representa para integrar e defender seus interesses na AÇÃO DE INVENTÁRIO número 3109-38.2008.811.0041 (‘fls. 36/38’).
Isto é, de forma total, um ato expresso abrangendo os renunciantes, herdeiros e sucessores, como bem consta da escritura pública e demais documentos comprobatórios constantes dos autos que destacaram constantemente a verdadeira intenção de CARLOS RENATO e CAMILA por meio de petições e respectiva sentença, equiparando-se, em verdade, a mera doação ou cessão de direitos.
Nos termos do art. 6º do Código Civil, a existência da pessoa natural termina com a morte e, nesse momento, abre-se a sucessão de modo que a herança se transmite, automaticamente e instantaneamente, aos herdeiros legítimos e testamentários, como o prescrito no art. 1.784 do CC, Princípio Saisine.
Contudo, apesar da herança ocorrer de pleno direito, o herdeiro tem o direito de deliberar se aceita ou não, em face de o indivíduo ter o direito impostergável de decidir sobre sua situação patrimonial. A aceitação e a renúncia produzem efeitos retroativos à data do óbito. No caso de renúncia, é como se o indivíduo não tivesse, em nenhum momento, a qualidade de herdeiro. Surge desta forma, a renúncia abdicativa, não havendo a necessidade do pagamento do imposto, quer ‘inter vivos’ quer ‘causa mortis’.
Mas, no caso em apreço, não se pode excluir a existência da renúncia translativa, cessão ou desistência, aqui, no caso, incidindo o pagamento dos impostos ‘inter vivos’ e ‘causa mortis’. Na verdade, como no caso em apreço, não se trata de uma renúncia propriamente dita, pois consiste na aceitação da herança seguida de uma espécie de cessão de direitos através da doação feita para determinada pessoa, no caso, a apelante IDÊ GONSALVES GUIMARAES.
Assim, nestas condições, cumpre anotar que a renúncia propriamente dita tem efeito de afastar seu herdeiro da sucessão, por sua própria vontade manifestada formalmente, fazendo que sua parte seja acrescentada em favor da beneficiária desta renúncia. E, para sua validade, indispensável a capacidade plena dos renunciantes, situação que bem ostenta o presente caso e que não implique direitos de terceiros, situação que foi perfeitamente abordada quando da sentença homologatória. Assim, o ato de renunciar que, na prática se revela como uma doação ou, em última hipótese uma cessão de direitos, se vê que foram preenchidos todos os requisitos legais preconizados pelo art. 104 do CC.
Nesta toada a cessão da herança, gratuita ou onerosa, consiste na transferência que o herdeiro, legítimo ou testamentário, faz a outrem, um terceiro, herdeiro ou não, de todo ou em parte do seu quinhão hereditário que lhe compete depois da abertura da sucessão, na conformidade com estabelecido pelo art. 1793 do CC.
Portanto, aqui já se verifica uma diferença muito grande entre cessão e renúncia, eis que nesta não há aceitação do herdeiro e sequer a indicação de quem vai receber já na cessão de direitos hereditários, malgrado a terminologia constante da escritura, os herdeiros aceitaram a herança para si e renunciaram em favor da mãe (art. 1804 e 1812, do Código Civil). É o que, segundo as provas existentes nos autos, dá para chegar a esta conclusão.
Fazendo coro ao entendimento do voto divergente, para evitar tautologia, transcrevo parte do mesmo:
‘Não vejo, pois, com a devida vênia de qualquer respeitável entendimento contrário, como possa o justo desate do presente caso prescindir da necessária aplicação das normas dos arts. 112 e 113, §1º, I, ambos do Código Civil, que permitem o enquadramento da renúncia, enquanto declaração de vontade constitutiva, modificativa ou extintiva de direitos e obrigações, como verdadeiro negócio jurídico, quer dizer, no caso, como negócio jurídico de cessão de direitos hereditários ardentemente desejada pelos filhos em proveito exclusivo da viúva meeira.
Aliás, essa conclusão não é nada inédita e nem um pouco descabida, pois, exatamente nesse sentido, já decidiu o eg. STJ em hipótese muito semelhante, onde os filhos do falecido pretendiam transferir à mãe, viúva, a integralidade dos bens arrolados, mas, inadvertidamente, acabaram por assinar escritura pública de renúncia abdicativa.
Confira-se:
“EMENTA: (...) RENÚNCIA À HERANÇA DOS HERDEIROS EM FAVOR DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. RENÚNCIA ABDICATIVA. INOCORRÊNCIA. SURGIMENTO POSTERIOR DE NOVO HERDEIRO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA RENÚNCIA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS NA AÇÃO DE INVENTÁRIO, COM A CONSEQUENTE INVALIDAÇÃO DA RENÚNCIA ANTERIORMENTE REALIZADA. (...) 2- Os propósitos recursais consistem em definir se o agravo de instrumento interposto pelos recorridos era admissível diante da alegação de ocorrência de preclusão e, ainda, se a renúncia anteriormente realizada pelos herdeiros foi abdicativa, em favor do monte-mor, ou translativa, mediante cessão de direitos hereditários feita em favor especificamente da viúva meeira. (...) 5- Apurada a intenção dos demais herdeiros era de renunciar à herança especificamente em favor da genitora e cônjuge sobrevivente, o que configura a renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários, a eventual existência de vícios de linguagem na celebração do negócio jurídico que poderiam induzir à existência de renúncia abdicativa pode ser relevada, a fim de que seja atingido o propósito efetivamente almejado pelas partes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1402675/RN – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 12/12/2017, DJe 18/12/2017 – grifei e destaquei)’, (sic).
No mesmo sentido. (mutatis mutandis).
‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – ARROLAMENTO – COMPOSIÇÃO DA VIUVA-MEEIRA E DOS HERDEIROS – RENÚNCIA TRANSLATIVA – INSTITUIÇÃO DE USUFRUTO – POSSIBILIDADE - TERMO NOS AUTOS – CC. ART. 1581 – PARTILHA HOMOLOGADA – DOUTRINA – RECURSO PROVIDO. ‘Não há vedação jurídica em se efetivar renúncia ‘in favorem’ e em se instituir usufruto nos autos de arrolamento, o que se justifica até para evitar as quase infindáveis discussões que surgem na partilha de bens’. (Recurso Especial n. 88681-SP, relator Ministro SALVIO DE FIGUREDO TEIXEIRA, DJ. 22.06.1998, pag. 81)’.
‘RENUNCIA – ARROLAMENTO – ‘IN FAVOREM’, FORMALÇIZADA POR TERMO NOS AUTOS, AINDA QUIE SE TRATE DE RENUNCIA EM FAVOR DE DETERMINADA PESSOA DETERMINADA, É ELA SUSCETIVEL DE FORMALIZAR MEDIANTE TERMO NOS AUTOS, ART.1581 DO CODIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STF. Recurso Especial conhecido e provido. (Recurso Especial n. 10.474-RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 17/08/1992, pag. 12.503)’.
Bem a propósito a frase cunhada nos anos de 1940 pelo jurista Frances GEORGES RIPERT, célebre professor e reitor da Faculdade de Direito de Paris: ‘QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA IGNORANDO O DIREITO’.
Com esses fundamentos, prosseguindo o julgamento pelo quórum ampliado delineado pelo artigo 942 do Código de Processo Civil, CONHEÇO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO a fim de acompanhar o 1º vogal no sentido de reconhecer comprovada a existência da renúncia translativa (ou mera cessão de direitos) e, de consequência, JULGAR IMPROCEDENTE a demanda, invertendo os ônus sucumbenciais.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Senhor Presidente,
O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento da Primeira Câmara de Direito Privado, cuja ilustre Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO votou pelo desprovimento do recurso de CAMILA NUNES GUIMARÃES e PROVEU EM PARTE o apelo de IDÊ GONSALVES GUIMARÃES, apenas para fixar os honorários de sucumbência em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC.
O 1º Vogal - nobre Des. JOÃO FERREIRA FILHO – divergiu parcialmente da relatora, ficando o seu voto da seguinte forma: “Pelo exposto, peço vênia à e. relatora para dela divergir parcialmente e, assim, dando validade e eficácia à real vontade dos filhos em detrimento da letra fria e enganosa de qualquer texto que possa querer tardiamente desmenti-la para a possível consecução de fins divergentes, dou provimento ao recurso da ré IDÊ GONSALVES GUIMARÃES, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
Considerando a reforma da sentença, condeno a autora aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §11), observada, porém, a regra do art. 98, §3º, do CPC, restando prejudicado o apelo da autora.”. Grifei.
Por sua vez, a 2ª Vogal - douta Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA -, acompanhou a relatora em todos os seus termos.
Diante do resultado da apelação não ser unânime, aplicou-se a técnica julgamento ampliado, nos termos do artigo 942 do CPC/15, sendo convocado o ilustre Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, na condição de 3º Vogal, o qual acompanhou o 1º Vogal, enfatizando que se trata de renúncia translativa.
Convocada na condição de 4ª Vogal, passo a apresentar meu voto na forma que segue.

Pois bem.

Conforme se depreende da petição inicial, a neta do de cujus, CAMILA NUNES GUIMARÃES ingressou com a Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, nos termos do artigo 303 do CPC/15, em desfavor de sua avó IDÊ GONSALVES GUIMARÃES, ao argumento de que, na condição de herdeira de José Carlos Guimarães, e consequente direito inquestionável sobre 25% dos bens do espólio de seu avô decorrente da renúncia em favor do monte mor realizada pelos únicos filhos do falecido, Adriana Gonçalves Guimarães (tia da autora) e Carlos Renato Gonçalves Guimarães (pai da autora), motivo pelo qual a parte da herança que lhes cabia passou a ser direito dos próximos herdeiros vivos na linha sucessória dos descendentes, ou seja, dos netos do de cujus. Relatou que na partilha de bens do espólio seu direito foi ignorado pela avó IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
Assim, aduzindo que sua avó, a ré IDÊ, recebeu de forma ilegal e integralidade do patrimônio do espólio do avô do autor, pleiteou pela restituição dos 25% dos bens do espólio.
A tutela de urgência foi deferida para:
?que seja BLOQUEADO o importe de R$ 970.428,50 (novecentos e setenta mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) em contas bancárias e aplicações financeiras das empresas de propriedade da Ré RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CALCÁRIO MORRO GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e REICAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE CALCÁRIO LTDA.
?DETERMINAR que seja oficiado à JUCEMAT - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que proceda ao bloqueio judicial de todas as cotas sociais de propriedade da requerida na empresa RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
?DECRETAR a indisponibilidade dos bens imóveis registrados em nome de RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sem prejuízos de eventuais alienações ou onerações a terceiros. Determinar a expedição de ofícios para todos os cartórios de registros de imóveis das Comarcas de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT para que proceda a indisponibilidade dos bens.
?DETERMINAR que a RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA deposite em juízo 25% de todos os valores, bens e direitos que ela vier a receber decorrentes de alienações de propriedade de imóveis localizados no lugar denominado CHAPEU DO SOL, TARUMÃ VEREDA GRANDE VARZEA REDONDA, na cidade de Várzea Grande.
?DETERMINAR que a requerida apresente os contratos de negociação de áreas dos imóveis do espolio situados no lugar denominado CHAPEU DO SOL, TARUMÃ VEREDA GRANDE VARZEA REDONDA, na cidade de Várzea Grande.
?DETERMINAR a imediata transferência de 22,5 cotas sociais que a requerida possui na empresa Calcário Morro Grande Indústria e Comércio LTDA para a autora.
?DETERMINAR que a JUCEMAT transfira 244.850 cotas sociais que a requerida possui na empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário LTDA para a titularidade da Autora Camila Nunes Guimarães, sob de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) no caso de descumprimento da liminar.
?DETERMINAR intimação da requerida para que traga aos autos cópias dos contratos firmados por ela com construtoras, incorporadoras e com as Instituições Financeiras sobre as áreas do espólio referente à construção de empreendimentos imobiliários.
?DETERMINAR ainda, que a requerida anexe cópias de todos os contratos de arrendamento rural firmados, relativo aos imóveis rurais de propriedade do espólio, bem como apresente a declaração de rendimentos dos mesmos, do período de 2008 até a presente data.
?DETERMINAR que a requerida traga aos autos cópias dos livros contábeis e livros – caixa das empresas Reical e Morro Grande dos anos de 2009 até 2016.
?Oficiar ao CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT, a respeito do bloqueio de todos os bens imóveis em nome da requerida IDÊ GONSALVES GUIMARÃES e REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.

Posteriormente, a petição inicial da Tutela Cautelar foi ADITADA, nos termos do artigo 303, §1º, I e §3º do CPC/15, para que, com fundamento nos artigos 1.824 a 1.827 do Código Civil, fosse julgado procedente o pedido da ação de petição de herança, informando que na contestação a requerida não se insurgiu em relação aos pedidos condenatórios e restituitórios, bem como no mérito pugnou que:
?seja a autora CAMILA NUNES GUIMARÃES reconhecida e declarada herdeira de JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, reconhecendo-se expressamente seus direitos sucessórios na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) do espólio do de cujus, conforme processado nos autos de inventário e sobrepartilha que tramitam neste r. Juízo tombados sob os números de Códigos 223365, 384259 e 889097;
?Seja a ré IDÊ GONSALVES GUIMARÃES obrigada a restituir à Autora 25% (vinte e cinco por cento) de todo o acervo patrimonial do espólio apurado nos autos de inventário e sobrepartilha que se processam sob os números de Códigos 223365, 384259 e 889097, que tramitam nesta r. 5ª. Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, abrangendo-se a totalidade de valores em espécie, móveis, imóveis, semoventes, ações ou cotas sociais, e outros direitos, que ainda estejam em sua propriedade, ainda que atualmente registrados sob matrículas ou títulos diversos daquelas originalmente objeto do formal de partilha, a serem individualizados durante a instrução processual, devendo este r. Juízo já adotar, na sentença de procedência, as medidas necessárias à tutela específica do direito do autor, tais como a expedição de ofícios para os cartórios de registros de imóveis competentes, Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, mandados de imissão na posse, e demais atos que se revelarem necessários;
?seja a ré IDÊ GONSALVES GUIMARÃES e CAMILA NUNES GUIMARÃES condenadas a restituir à Autora 25% (vinte e cinco por cento) do valor total real de mercado de todos os bens alienados, tomando-se por base à época da alienação, devidamente atualizados e acrescidos de juros legais, com tais valores apurados em liquidação de sentença, se for o caso;
?seja a ré IDÊ GONSALVES GUIMARÃES condenada a restituir à Autora o valor de R$ 970.428,50 (novecentos e setenta mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), equivalentes a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores por ela recebidos em dinheiro durante a tramitação do inventário e ali documentados, devidamente acrescidos de correção monetária e juros legais incidentes a partir da data do seu recebimento;
?seja a ré IDÊ GONSALVES GUIMARÃES condenada a restituir à Autora o valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos frutos e rendimentos auferidos com a exploração das propriedades imóveis por ela recebidas do espólio, em especial as propriedades rurais, a serem apurados mediante liquidação de sentença, devidamente acrescidos de correção monetária e juros legais incidentes a partir da data do seu recebimento;
?seja a ré IDÊ GONSALVES GUIMARÃES condenada a restituir à Autora a quantia equivalente a 22,5% (vinte e dois vírgulas cinco por cento) dos rendimentos e valores totais repassados aos sócios da empresa CALCÁRIO MORRO GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., a qualquer título, no período de 2009 até a data da sentença condenatória, devidamente acrescidos de correção monetária e juros legais incidentes a partir da data do seu recebimento;
?seja a ré IDÊ GONSALVES GUIMARÃES condenada a restituir à autora a quantia equivalente a 24,48% (vinte e quatro virgula quarenta e oito por cento) dos rendimentos e valores totais repassados aos sócios da empresa REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA., a qualquer título, no período de 2009 até a data da sentença condenatória, devidamente acrescidos de correção monetária e juros legais incidentes a partir da data do seu recebimento”.
Após, devidamente instruído o processo, sobreveio a sentença em 23/02/2017, a qual declarou CAMILA NUNES GUIMARÃES como herdeira de seu avô JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, bem como confirmou a tutela antecedente, conforme se verifica da parte dispositiva:
"Pelo exposto e mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão da autora por sentença (Art. 487, I do NCPC), para DECLARAR a Requerente CAMILA NUNES GUIMARÃES herdeira de JOSÉ CARLOS GUIMARÃES.
Translade cópias destes autos para os autos de inventário em apenso sob o código 332265.
Confirmo a liminar de fl.455/458.
Os pedidos de fls.539 deverão ser discutidos em fase de inventário.
Transitado em julgado, e observadas as formalidades legais arquive-se o processo, com as anotações e baixas de estilo.
Publique-se. Registre-se. Inrimem-se
Cuiabá – MT, 23 de fevereiro de 2017.
Luis Fernando Voto Kirche
Juiz de Direito". Grifei.

No entanto, da leitura da peça inicial verifica-se que não houve expressamente pedido de conteúdo declaratório a justificar a constituição do direito da parte autora, porquanto até então, o direito da ré IDÊ GONSALVES GUIMARÃES sobre a totalidade da posse e domínio dos bens deixados por seu falecido esposo lhe havia sido conferido por sentença judicial transitada em julgado.
Confira a sentença proferida pelo r. Juízo da 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Inventário nº 3109- 38.2008.811.0041 – Código 332265:
“POSTO ISSO e pelo mais que dos autos conta, com fulcro no artigo 1.031, § 10, do CPC, HOMOLOGO, para que produzirá os devidos e legais a inicial de fls. 08/12 e ADJUDICO à inventariante, Srª. IDE GONSALVES GUIMARÃES, conforme renúncias formalizada às fls. 63, os bens do espólio do “de cujus”, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados.
Após o trânsito em julgado, comprovado o recolhimento dos impostos (CPC, art. 1.031, §2º), expeça-se Carta de Adjudicação, com a observância do artigo 225, da Lei Registros Públicos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se e arquive-se, com as cautelas de estilo.
Cuiabá - MT 03 de julho de 2008.
(a) Dr.IRÊNIO LIMA FERNANDES
Juiz de Direito". Grifei.

Deveras, sob minha modesta ótica, para se subtrair o direito da ré IDÊ, diga-se, amparado por sentença homologatória do inventário, o peticionante deve fazê-lo por ação declaratória de nulidade de ato jurídico ou por ação declaratória de anulação de ato jurídico.

Com isso, data máxima vênia, o magistrado condutor do feito deveria determinar ao peticionante que emendasse a petição inicial para aditar o pedido a fim de acrescentar se pretendia desconstituir o ato jurídico (sentença homologatória) através de declaração de nulidade ou de anulação.
Como nada se fez a respeito, e mediante o princípio da primazia do julgamento meritório, o julgador deve se valer da máxima jurídica da mi hi factum dabo tibi ius.
Sobre o aludido brocardo, confira o seguinte julgado pátrio, inclusive deste Tribunal:
"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS - ERRO NA NOMINAÇÃO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - DESCABIMENTO - PREVALÊNCIA DOS BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURA NOVIT CURIA. A denominação equivocada da ação não impede o jui de prosseguir a marcha processual até aprestação jurisdicional final, se, dos fatos narrados na inicial, for possível extrair, inequivocamente, o pedido e causa de pedir ensejadores do pleito. Assim, deve o magistrado, afinado aos princípios da celeridade, economicidade e instrumentalidade das formas, afastar o rigorismo processual exacerbado e burocrático em prol de uma justiça mais ativa e célere, prevalecendo, no caso, os brocardos mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada." (TJGO - AC: 01670789320078090051 - Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, data de julgamento: 27/09/12 - Publicação: DJ 1169 de 18/10/2012). Grifei.
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ARTIGO 561 E SEUS INCISOS DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DE COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA - PARTES DISTINTAS - ARTIGO 506 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE COAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO PARA RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DOS LIMITES DA LIDE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ‘DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS’ – RESCISÃO DETERMINADA NO ACÓRDÃO – ‘EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS’ - INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE FRUIÇÃO DO BEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO - § 3º, ARTIGO 98, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido. (1) – O limite da coisa julgada material diz respeito tão somente em relação às partes e não atinge terceiros que não fazem parte do processo, na perfeita dicção do artigo 506 do Código de Processo Civil. Equivocado entendimento. (2) – Afastados os fundamentos do juiz em reconhecer a coisa julgada, prosseguindo o feito em relação ao que se pediu, tendo o autor demonstrado à saciedade, os requisitos pertinentes ao interdito possessório de reintegração de posse, a sentença deve ser reformada e, consequentemente, deferir a prestação jurisdicional possessória reclamada pelo autor no seu pedido inicial. (3) – Ao juiz apenas devem ser levados os fatos e é destes que a parte se defende (DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS) já que o direito compete ao magistrado na aplicação dos dispositivos legais pertinentes em face dos fatos alegados. Desta forma, embora o autor tenha pronunciado sobre nulidade do contrato, não há julgamento extra-petita quando a decisão, embora não acatando a pretensão de nulidade, declara rescindido o contrato. (4) – Vige no ordenamento civil, artigo 476 que – nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. Assim, comprovado nos autos que em CONTRATO DE PERMUTA houve por parte de um a entrega do bem enquanto que outro não cumpriu com sua obrigação, sob a égide do EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS deve o contrato ser rescindindo, retornando ao ‘status quo ante’. De consequência, em face da rescisão, deve o autor ser reintegrado no imóvel objeto do contrato rescindido. (5) – O Código Civil Brasileiro veda o enriquecimento ilícito. De consequência, rescindido o contrato, deve o responsável pelo descumprimento contratual responder por perdas e danos decorrentes do período que utilizou indevidamente o imóvel. Não havendo como definir aritmeticamente o valor, pelo valor da locação do bem, segundo todos os requisitos prescritos à espécie, deverá ser levantado através de arbitramento. (6) – Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência, restando suspensa a exigibilidade da obrigação por força de a parte estar litigando em face da prestação jurisdicional gratuita. (TJMT - N.U 0054409-29.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/04/2020, publicado no DJE 04/08/2020). Grifei.
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - AÇÃO PETITÓRIA - SIMPLES NOMENCLATURA ERRÔNEA - ASPECTO FÁTICO INERERENTE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CONDIÇÕES DA AÇÃO - DEMONSTRAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - MÉRITO - RECONVENÇÃO - CHAMAMENTO DE TERCEIROS NA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - TÍTULO DOMINIAL VÁLIDO - POSSE INJUSTA DO RÉU - PROCEDÊNCIA - REQUISITOS COMPROVADOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ilegalidade, nem cerceamento de defesa, na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo, entende desnecessária a realização de novas provas. O juiz é livre para examinar todas as provas dos autos, inclusive decidir sobre a necessidade ou não de produzi-las, extraindo delas os fundamentos de sua decisão. Vigora o princípio do livre convencimento motivado. A doutrina nos orienta que o nosso direito sempre prestigiou os princípios do ‘jura novit curia’ e do ‘da mihi factum, dabo tibi jus’. Se a parte anota erroneamente a ação como de imissão de posse, tratando-se de feito de natureza petitório, equivalendo-se a reivindicatória, não há o que se falar em ausência de condições da ação. Como a reconvenção é uma ação do réu contra o autor, no mesmo processo, não é possível a alteração das partes, através da reconvenção. Assim, não poderá o réu/reconvinte instituir litisconsórcio na reconvenção, nem ativo, nem passivo, trazendo ao processo parte que antes não o integravam. Comprovado o autor ter domínio sobre a área em que se pretende imitir-se na posse, por força de ação de cunho petitório, equivalendo-se a reivindicatória, entendendo na espécie por posse injusta aquele que ofende o direito de propriedade, deve ser mantido sentença de primeiro grau de jurisdição. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse é aquela exercida divorciada do título de propriedade, de outro título ou contrato que autoriza a posse sobre a coisa. Havendo título de propriedade sobre o imóvel, o qual se encontra individualizado, e sendo injusta a posse, comprovados os requisitos para a procedência da ação de imissão de posse reivindicatória. O tribunal não está vinculado ao decidido pelo juiz de primeiro grau, não havendo óbice que, por outros fundamentos, mantém a sentença recorrida.” (TJMT - N.U 0093126-49.2008.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/10/2008, Publicado no DJE 17/10/2008). Grifei.
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - NECESIDADE DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO DA LIDE – REJEITADA – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUN ADEQUADO – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO No caso dos autos, considerando-se que a participação da CEF na relação jurídica sub judice ocorreu exclusivamente na qualidade de agente operador do financiamento para fim de aquisição de unidade habitacional, a instituição financeira não detém legitimidade para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel adquirido com recursos destinados ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Excedido o prazo para entrega da obra e não comprovado caso fortuito ou força maior, é dever recompor os prejuízos suportados pelo consumidor. O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em causa própria. Embora rotulando indevidamente como lucros cessantes, dentro do constante dos autos, anota-se que o pedido se traduz para indenização por perdas e danos pela demora na entrega do bem, aspecto que deve ser desconsiderado em relação a nomenclatura dada, aplicando-se o princípio do ‘dabo mihi factum, dato tibi jus’. Presume-se que, em atrasando a entrega da obra, o consumidor não dispondo dela tem que arcar com custos de aluguel e, desta forma, impõe-se a empresa inadimplente a justa compensação pela demora. Grifei.” (TJMT N.U 0028920-24.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018). Grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR DE ARRESTO - LIMINAR INDEFERIDA - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - NARRA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS - FUNGIBILIDADE DAS CAUTELARES - DECISÃO REFORMADA - LIMINAR DEFERIDA A LUZ DOS REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - RECURSO PROVIDO. Vislumbrando a ocorrência de um apego demasiado ao formalismo e certo que o presente caso não atende o previsto para o deferimento da medida cautelar de arresto, mas dada as peculiaridades do caso, a questão sobre o ângulo dos fatos apresentados, uma vez que cabe ao juiz aplicar o melhor direito ao fato narrado (narra mihi factum dabo tibi jus) e uma vez preenchidos os requisites torna-se imperioso o deferimento da liminar pleiteada."(TJMT -N.U 0128524-52.2011.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2012, Publicado no DJE 28/03/2012). Grifei.

Como se sabe, os efeitos da decisão transitada em julgado podem ser afastados mediante ação anulatória, sempre que o negócio jurídico tiver sido objeto de sentença meramente homologatória, que nada dispõe a respeito do conteúdo desejado pela parte, conforme dispõe o § 4º do artigo 966 do CPC/15 e o artigo 486 do CPC/73:
"§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei."
"Art. 486. Os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil."
Vale ressaltar ainda que a sentença homologatória, como no caso dos autos, tem a mesma natureza do negócio jurídico homologado.
Aliás, sobre sentença homologatória, confira os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 486 DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE, PARA ALÉM DE MERAMENTE HOMOLOGAR ACORDO, ADENTRA O MÉRITO, TENDO HAVIDO, INCLUSIVE, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. DESCABIMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES.1. Os efeitos da transação podem ser afastados mediante a ação anulatória própria prevista no artigo 486 do CPC, sempre que o negócio jurídico tiver sido objeto de sentença meramente homologatória, que nada dispôs a respeito do conteúdo da pactuação. 2. Se, ao reverso, a sentença avança para além da mera homologação, proferindo mesmo juízo de valor acerca da avença, mostrar-se-á descabida a ação anulatória a que alude o art. 486 do CPC. 3. Com efeito, tendo o acórdão firmado a premissa de que as decisões proferidas no processo de conhecimento não se limitaram a meramente homologar o acordo, a solução de extinção da ação anulatória mostrou-se acertada e consentânea com a jurisprudência do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgRg no REsp 1314900/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013). Grifei.
"PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO POPULAR ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A ANUÊNCIA DO PARQUET. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CRIVO JURISDICIONAL ADSTRITO ÀS FORMALIDADES DA TRANSAÇÃO. CABIMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA DO ART. 486, DO CPC. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 485, DO CPC. A ação anulatória, prevista no art. 486, do CPC, tem por finalidade desconstituir o ato processual, homologado judicialmente, enquanto que o alvo da ação rescisória, do art. 485, do CPC, é a sentença transitada em julgado, que faz coisa julgada material. O efeito pretendido pela primeira é a anulação do ato enquanto que na rescisória é a prolação de nova sentença no judicium rescisorium. 3. A ação rescisória somente é cabível quando houver sentença de mérito propriamente dita, que é aquela em que o magistrado põe fim ao processo analisando os argumentos suscitados pelas partes litigantes e concluindo-a com um ato de inteligência e soberania. 4. A sentença que homologa a transação fundamentando-se no conteúdo da avença, é desconstituível por meio de ação rescisória fulcrada no art. 485, VIII, do CPC. 5. Não obstante, em sendo a sentença meramente homologatória do acordo, adstrita aos aspectos formais da transação, incabível a ação rescisória do art. 485, VIII, do CPC, posto ausente requisito primordial da rescindibilidade do julgado. Nestes casos, a desconstituição da transação, pelos defeitos dos atos jurídicos em geral, se faz por meio de ação anulatória, fulcrada no art. 486, do CPC. 6. Acordo extrajudicial homologado por sentença, em sede de ação civil pública, com a concordância expressa do órgão ministerial, e lesivo aos interesses da administração pública, é passível de anulação, in abstracto, na forma do art. 486, do CPC, sob os fundamentos que autorizam a ação popular. 7. In casu, a ação popular assume cunho declaratório porquanto o ato lesivo o foi subjetivamente complexo, passando pelo crivo do Parquet e do juízo. Propriedade da ação, in genere, porquanto a possibilidade jurídica do pedido não implica em acolhimento do pleito meritório. 8. Recurso especial provido." (STJ REsp 450.431/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2003, DJ 20/10/2003, p. 185). Grifei.
Ainda, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGADO DE ACORDO JUDICIALMENTE. HOMOLOGAÇÃO FORMAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCONSTITUIÇÃO POR AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES. Os efeitos da transação transitada em julgado podem ser afastados mediante a ação anulatória própria prevista no artigo 486 do CPC de 73 (§ 4º do art. 966 do novo CPC), sempre que o negócio jurídico tiver sido objeto de sentença meramente homologatória, que nada dispôs a respeito do conteúdo da pactuação. Este é o caso dos presentes autos." (TRF-4º - Agravo de Instrumento Nº 5005831-28.2019.4.04.0000/PR - RELATORA: Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA - julgamento: 04/09/2019)
Portanto, conforme se denota, como todo o negócio jurídico, a homologação da vontade da parte se submete aos requisitos de validade do negócio jurídico e, ainda, poderá ser anulado diante da presença de um dos defeitos do negócio jurídico (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, como tradicionalmente previsto no Código Civil para os negócios jurídicos em geral.
No caso em comento, a homologação por sentença realizada pelo Juiz obedeceu ao conteúdo da petição trazida pelo advogado subscritor à época, Dr. Jatabairu Francisco Nunes, deixando de prestigiar a autonomia de vontade inicial dos filhos herdeiros, conforme apresentada no bojo da ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE HERANÇA, qual seja, a renúncia em favor do MONTE MOR.
Desta feita, não há dúvida de que o ato judicial incorreu em vício resultante de erro, qual seja, o pedido para que os bens fossem adjudicados em favor da viúva-meeira.
Consoante previsão legal, pode ser anulado o ato jurídico resultante de erro. Assim dispõe o artigo 171 do Código Civil 2020:
"Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:
(...);
II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores." Grifei.

Nos ensinamentos do Professor RENAN LOTUFO:
"Erro é um vício de consentimento que se forma sem induzimento intencional de pessoa interessada. É o próprio declarante quem interpreta equivocadamente uma situação fática ou lei e, fundado em sua cognição falsa, manifesta à vontade, criando, modificando ou extinguindo vínculos jurídicos. É um engano fático, uma falsa noção da realidade, ou seja, em relação a uma pessoa, negócio, objeto ou direito, que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio jurídico" (LOTUFO, Renan. Código civil comentado: parte geral. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2004)
No caso, por se tratar de sentença que homologou a petição inicial do inventário, na qual requeria a homologação da renúncia dos herdeiros em favor da viúva, ora ré IDÊ GONSALVES - conforme escritura de fl. 63, tem-se claramente que houve vício decorrente de erro de premissa, pois homologou-se a petição inicial – cujo pedido tinha conteúdo de renúncia translativa, com base na Escritura Pública, com conteúdo de renúncia abdicativa.
Portanto, passo a analisar o pedido posto pela parte autora e contraposto pela parte recorrente como Ação Declaratória de Anulação de Ato Jurídico c/c com Petição de Herança, com base no inciso II (primeira figura) do artigo 171 do Código Civil de 2002, ou seja, vício resultante de erro.

Nem se diga que haveria decisão surpresa ou ofensa ao artigo 10 do CPC/15, quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado, e independentemente de suas oitivas.

Nesse mesmíssimo sentido:
“Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide” (AGInt no AREsp n. 1.644.675/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/8/2020, DJe 4/9/2020)

“Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considera coerente para a causa” (AGInt no AREsp n. 1.465.820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, DJe 27/9/2019)

“Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação” (AGInt no AREsp n. 1.587.128/MG, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma. J. 30/3/2020, DJe 2/4/2020)
No caso em tela, o negócio jurídico advindo de declaração de vontade inicial das partes consubstanciado pela ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE HERANÇA, não surtiram os efeitos jurídicos desejados pelos agentes, diante de vício resultante de erro na sentença homologatória, a qual a HOMOLOGOU, todavia, ADJUDICOU à inventariante IDÊ GONSALVES GUIMARÃES todos os bens do espólio do "de cujus", conforme requerido na inicial do inventário. Confira a escritura à fl.63 do inventário:

Quanto à divergência instalada nos julgamentos anteriores, verifica-se dos autos que os filhos ADRIANA e CARLOS, através de ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA À HERANÇA, lavrada em 28/03/2008, renunciaram em favor do MONTE MOR, de modo irrevogável e irretratável, todos os direitos e ação à herança que possam ter na sucessão do "de cujus", e se obrigam por si, herdeiros e sucessores, a fazer esta escritura de renúncia sempre boa, firme e valiosa a todo tempo.
Inclusive, antes que os renunciantes assinassem o instrumento, o texto constante da escritura foi lido pela Notária e registradora em voz alta, conforme consta no próprio documento abdicativo.
Ademais, analisando a Escritura, não se verifica qualquer vício de consentimento que possa torná-la suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-la – até porque, pelo que está demonstrado nos autos, aquela foi livremente assinada pelos herdeiros, os quais eram capazes e legalmente aptos para expressar sua vontade, e que se deu perante um Tabelião do Serviço Notarial, portador de fé pública.
Portanto, diante da renúncia, o herdeiro que tinha a herança deixou de tê-la, como se nunca tivesse tido, razão pela qual a renúncia é irrevogável, conforme prevê o artigo 1812 do Código Civil:
"Art. 1.812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança."
Aliás, não é por isso que na ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA À HERANÇA, lavrada em 28/03/2008, ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES e CARLOS RENATO GONÇALVES MAGALHÃES, renunciaram à herança de seu pai JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, fazendo constar expressamente do instrumento público que "de modo irrevogável e irretratável, renunciaram em favor do monte mor".
A renúncia irrevogável e irretratável produz efeitos de maneira imediata, produzindo, por conseguinte, a ficção do renunciante de jamais ter sido herdeiro do auctor successionis, além de tornar o ato perfeito e acabado, não sendo possível alterá-lo depois, ainda que haja arrependimento.
Desta forma, se a renúncia se deu de forma irrevogável, eventual vontade posterior, como renunciar em favor da mãe ou de determinado irmão, não é mais possível, ainda que esta fosse a sua vontade - até porque, não tinham os herdeiros mais nada a renunciar.

Assim, forçoso concluir que as inúmeras manifestações nos autos no sentido de que a renúncia fora feita em favor da mãe não têm amparo legal.
Sob essa ótica, as alegações dos declarantes manifestadas através da petição direcionada ao juiz condutor do inventário no sentido de que tinham a intenção de transferir todos os direitos hereditários para a genitora, bem como as menções às cartas trocadas entre CARLOS com o seu advogado, além da declaração extrajudicial de 2017 de ADRIANA, não tem o condão de descaracterizar a ESCRITURA PÚBLICA de renúncia da herança.

In casu, restou claro que os filhos ADRIANA e CARLOS realizaram a renúncia abdicativa, isto é, renúncia pura e simples à herança do pai, dado que não foi feita nenhuma reserva nem condição, nem poderia pela proibição do artigo 1808 do Código Civil:
"Art. 1.808. Não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo."
Caso contrário, se fosse nominado pessoa certa, determinável ou identificável como beneficiário daquele ato, ou seja, uma indicação nominal, estar-se-ia diante de cessão de direitos, ou da renúncia translativa, o que não ocorreu, bastando uma simples leitura do instrumento.
Inclusive, entende-se que essa espécie não é renúncia, mas sim uma cessão de direitos, pois necessita da aceitação do beneficiado para se aperfeiçoar.
Sobre o tema, confira os ensinamentos de SILVIO RODRIGUES:
"Renúncia de herança é o ato solene pelo qual uma pessoa, chamada à sucessão de outra, declara que a não aceita. Segundo opinião generalizada, para que a renúncia se caracterize como tal é preciso ser pura e simples, sem condição nem termo, pois, se a renúncia é modal, se nela s encontra cláusulas criando ônus, ouse o renunciante declara que deseja beneficiar um herdeiro mais do que os outros, não se pode falar em renúncia." (SILVIO RODRIGUES, Renúncia de herança, in Direito Civil Aplicado, v.6 São Paulo: Saraiva. 1994. Parecer nº 21, pp 209/214)

Assim sendo, não há dúvida de que a RENÚNCIA FOI ABDICATIVA EM FAVOR DO MONTE MOR.

Logo, em se tratando de renúncia abdicativa em favor do MONTE MOR de todos os herdeiros da mesma classe, como no caso, o sistema do direito das sucessões determina que a herança dos renunciantes (filhos) passe para a classe seguinte (netos) que herdam por direito próprio e por cabeça, conforme dicção do artigo 1811 do Código Civil:
"Art. 1.811. Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça."
Deste modo, tendo todos os herdeiros renunciado, seus filhos são chamados a suceder por direito próprio e por cabeça. Portanto, Emanoel Rosa de Oliveira Junior como sua prima Camila Nunes Guimarães, netos do de cujus, são chamados a suceder seu avô, JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, tendo direito cada um à quota-parte de 25% da herança, garantidos os 50% da viúva-meeira, no caso, à avó IDÊ GONSALVES GUIMARÃES.
Vale salientar ainda que com a renúncia de CARLOS RENATO GONSALVES MAGALHÃES, não havia mais interesse processual das partes prejudicadas em ajuizar ação de indignidade contra tal herdeiro. No entanto, ainda que fosse ajuizada a ação de indignidade, a sua quota-parte na herança iria diretamente para sua filha CAMILA, conforme determina o artigo 1816 do Código Civil:
"Art. 1.816. São pessoais os efeitos da exclusão; os descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão."
Portanto, no ponto de divergência, por qualquer ângulo que se observe a causa posta, tenho que deve prevalecer o voto da eminente Relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho secundada pela eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, com a máxima vênia da divergência.

No entanto, trago um item ainda não decidido, que eventualmente poderá ter relevância quando do cumprimento deste julgamento:
Se de fato estamos a tratar de anulação da sentença homologatória proferida nos autos do inventário, devemos decidir sobre os efeitos da sentença ora em debate.

Isto porque, ao extirparmos do mundo jurídico uma sentença judicial homologatória que conferiu direitos à ora apelante dona IDÊ no ano de 2009, necessariamente é de mister que se defina se todos os atos por ela praticados sob o manto da sentença judicial que ora se desconstitui foram atingidos desde a morte de seu esposo, ou seja, quando da abertura da sucessão (ex tunc), ou se os efeitos da sentença se operam a partir de sua data (ex nunc).

De acordo com o artigo 177 do Código Civil de 2002, em se tratando anulabilidade de atos jurídicos, esta não tem efeito antes de julgada por sentença.
"Art. 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício; só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade." Grifei.

Além disso, há que se considerar o fato de que, de todo o processado, em nenhum momento a parte autora logrou demonstrar que a ré, sua avó materna, agiu com dolo ou má-fé quando recebeu o formal de partilha expedido em seu favor, de todos os bens deixados por seu finado esposo – razão pela qual concluo pela aplicação de efeitos ex nunc.

Digo isso porque não vislumbro a possibilidade de os postulantes dessa Petição de Herança, ou seja, os dois netos EMANUEL e CAMILA obterem a participação daqueles valores levantados nos autos do Inventário, pois como é de todos sabido, um processo de Inventário demanda despesas elevadas com pagamento de custas processuais, honorários advocatícios, impostos etc....

Ademais, não há a mínima demonstração de todo o processado no sentido de que ao longo de todos os anos se que sucederam à sentença homologatória do Inventário a apelante IDÊ tenha causado qualquer dissipação dos bens do espólio – ao contrário, ao que consta, o patrimônio que se desenvolveu a partir do óbito de seu esposo somente se elevou – tanto que tem sido palco de disputas acirradíssimas entre as partes, em virtude da tutela antecipada concedida inicialmente.

Se não fosse o bastante, próprio Poder Judiciário contribuiu para o erro, uma vez que homologou a inicial do inventário, conforme renúncias formalizadas na fl.63, (folha esta que se encontra ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DA HERANÇA), no entanto, adjudicou os bens à Sra. IDÊ GONSALVES GUIMARÃES, mãe dos renunciantes, quando a escritura pública consignava a renúncia em favor do MONTE MOR.

Vale ressaltar também que se levarmos em consideração o valor do patrimônio à época da homologação (2009) e a sua evolução no decorrer dos tempos, até os dias atuais, torna-se mais proveitoso financeiramente também para os herdeiros que a divisão do patrimônio deixado pelo de cujus seja feita nos dias atuais – até porque, se for realizada na data do falecimento, o valor dos bens à época sofrerá apenas correção monetária e juros de mora até a data da sua liquidação.

Nessa linha de raciocínio, a viúva agiu durante todos os anos que se sucederam ao falecimento de seu cônjuge como titular de um direito que lhe fora conferido por sentença transitada em julgado, e não como mera detentora dos bens do espólio.
Desta feita, de se concluir que deve haver a modulação dos efeitos deste julgamento, a fim de se aplicar os efeitos ex nunc à sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Deveras, existindo um ato anulável, enfim, viciado de alguma forma, o referido ato somente deixa de produzir efeitos no mundo jurídico, após sua desconstituição, ainda que transitado em julgado.

Na hipótese, conforme já dito, verifica-se que o negócio jurídico desconstituído trata de uma sentença homologatória com vício de consentimento (erro), anteriormente transitada em julgada, sendo que seu desfazimento se dá por meio de ação anulatória.

Logo, se a sentença foi desconstruída pela anulação, nos termos do artigo 177 do Código Civil, o novo comando judicial gera efeitos ex nunc, ou seja, não faz retroagir seus efeitos aos atos jurídicos praticados enquanto em vigor. Pelo contrário, estabelece-se uma nova situação jurídica, em que se reconhece o direito dos netos à herança do avô, contando-se a partir de então os seus efeitos.

Neste ponto, de ressaltar que apesar de se tratar de duas ações propostas – cada uma por um neto do de cujus, por analogia, aplico a solidariedade de que trata a parte final do art. 177 do CC: “... aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade”, para que ambos recebam o mesmo tratamento, qual seja: a sentença proferida em 1º lugar (favorável à neta CAMILA) deve ser o marco para fixação dos efeitos ex nunc de ambos os netos.

Aliás, diante da expressão presente no artigo 177 do Código Civil, segundo qual a “a anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença” boa parte dos doutrinadores, dentre eles: SÍLVIO DE SALVO VENOSA (in Direito Civil – Parte Geral, p.582); ARNALDO RIZZARDO (in Parte Geral do Código Civil, p.547); MARIA HELENA DINIZ (in Curso de Direito Civil Brasileiro – Teoria Geral do Direito Civil, p.453), passou a defender que a ação de reconhecimento da anulabilidade dos negócios jurídicos teria eficácia apenas para o futuro (ex nunc) não podendo retroagir, inclusive fazendo distinção entre os efeitos ex nunc do ato anulável e ex tunc do ato nulo:
SÍLVIO DE SALVO VENOSA:
“O negócio jurídico anulável produz efeitos até ser anulado. Os efeitos da anulação passam a ocorrer a partir do decreto anulatório (ex nunc). A anulação dependerá sempre de sentença. Nesse sentido dispõe o art. 177 do atual Código Civil ((in Direito Civil – Parte Geral, 13ª ed., EDITORA ATLAS – 2013 – SÃO PAULO p.520);

Ainda, na concepção de FRANCISCO AMARAL:
“A sentença de nulidade seria declaratória “com eficácia retroativa ao momento em que o ato foi praticado, ex tunc, portanto”. Mas, a “sentença anulatória produz efeitos ex nunc, isto é, dai para frente, respeitando os efeitos produzidos pelo ato até sua anulação judicial (art.117 do C.C/02)”. (AMARAL, francisco, Direito Civil, Introdução, 5ª ed., Rio de Janeiro: Renovar: 2003). Grifei.

Também de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA MONTEIRO DE ANDRADE NERY:
“essa é uma das principais diferenças entre o ato nulo e o ato anulável: a) a eficácia retroativa (ex tunc) da declaração de nulidade, atingindo irremediavelmente os atos viciados pela nulidade e os posteriores praticados com base nele: b) contra a eficácia não retroativa (ex nunc) da declaração de anulabilidade, que não atinge os atos praticados com base no ato anulável” (NERY JUNIOR, Nelson & NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 6ª ed. São Paulo; Revista dos Tribunais, 2008). Grifei.

No artigo "TEORIA DAS NULIDADES - ENTENDIMENTO CONTEMPORÂNEO" - de autoria do jurista TONI RIBEIRO SILVANO:
"o juiz prolata uma sentença numa ação Constitutiva ou Desconstitutiva, também chamada de Constitutiva Negativa, na realidade, ele estará constituindo ou desconstituindo uma situação que valerá apenas desse momento para frente, pois a situação está sendo criada ou constituída neste instante. Começa então a gerar efeitos depois da sentença, haja vista, seu “fôlego de vida” estar sendo soprado neste momento. Chamamos de efeitos ex nunc. Está sendo constituída uma situação que valerá a partir daí. Seus efeitos começam na prolação da sentença.
Por outro lado, se a ação é Declaratória, o juiz não constitui nada, apenas ratifica uma situação que já existia. Corolário a isso, a declaração da nulidade retroagirá à data da celebração, revestindo de nulidade todos os atos praticados, devendo ser desfeitas cada atitude gerada pelo ato declarado nulo, retornando a situação ao seu statu quo ante. Esses são chamados de ex tunc.
Por isso, faz-se necessário saber que, se o negócio jurídico é nulo, a ação será Declaratória e portanto, gerará efeitos ex tunc. Se anulável, a ação será Constitutiva Negativa ou desconstitutiva e seus efeitos ex nunc."(https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=7657). Grifei.
Nos ensinamentos de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“A eficácia da sentença que anula o negócio jurídico é ex nunc, ou seja, produz efeitos apenas no futuro. Com isso, todos os atos praticados como decorrência do ato anulável, o foram legitimamente, porque o ato anulável estava produzindo efeito normalmente (CC 177). Por isso é que a sentença tem eficácia ex nunc e não pode revogar os efeitos produzidos pelo ato anulável.” (Código Civil anotado e legislação extravagante. 2. Ed. Ver. E ampl. São Paulo: Revista do Tribunais, 2003. P. 236)

Ante o exposto, peço a máxima vênia ao 1º Vogal (Des. João Ferreira Filho) e ao 3º Vogal (Des. Sebastião de Morais Filho), para acompanhar o voto da Relatora (Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho) e 2ª Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva), para desprover o recurso IDÊ GONSALVES GUIMARÃES.

No entanto, peço vênia aos eminentes pares para reconhecer que a sentença homologatória proferida na ação de inventário deve ser anulada por emanar do vício de consentimento de erro, nos moldes do artigo 171, II, primeira figura, do Código Civil, em consequência, tal sentença deve ser desconstituída, a contar do comando judicial proferido no processo movido pela CAMILA NUNES GUIMARÃES declarando-a herdeira de seu avô, ou seja, esta deverá gerar efeitos ex nunc a partir da sentença favorável à neta autora da presente ação, em 23/02/2017.

Por consequência óbvia, fica desde já revogada a antecipação de tutela concedida às fls.455/458, devendo ser expedido ofício comunicando-se o Juízo condutor do processo e o Administrador Judicial nomeado pela eminente relatora.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª Vogal convocada), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º Vogal convocado) e DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DE CAMILA NUNES GUIMARAES, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE IDÊ GONSALVES GUIMARÃES, ANULOU A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO INVENTÁRIO COM EFEITOS "EX NUNC" A PARTIR DA SENTENÇA FAVORÁVEL À CAMILA NUNES GUIMARÃES E REVOGOU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NO ID 18413268 DO PROCESSO ORIGINÁRIO (PETIÇÃO DE HERANÇA), NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, 2º VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDOS O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

Cuiabá, 23 de março de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA